Tribunal: TJMT
Processo: 0005806-03.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005806-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO FERRAZ ALBUES - CPF: 063.928.141-91 (APELANTE), CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - CPF: 980.340.221-87 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO BARBOZA DA SILVA - CPF: 627.588.611-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 688.924.031-68 (APELANTE), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), JULIANO TAVARES CASTILHO DE AVELLAR - CPF: 692.295.541-20 (APELANTE), KAREN DA COSTA E SILVA - CPF: 803.704.541-20 (APELANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), KLEBER FERRAZ ALBUES - CPF: 939.165.071-68 (APELANTE), MARCIO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 688.924.031-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO BARBOZA DA SILVA - CPF: 627.588.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 688.924.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO TAVARES CASTILHO DE AVELLAR - CPF: 692.295.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO VINICIO DA COSTA E SILVA - CPF: 383.991.991-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005806-03.2018.8.11.0002

APELANTE: MARIA DO CARMO FERRAZ ALBUES, KAREN DA COSTA E SILVA, KLEBER FERRAZ ALBUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES DE KAREN COSTA E SILVA, KLEBER FERRAZ ALBUES E MARIA DO CARMO FERRAZ ALBUES
– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO REJEITADA – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO [ART. 148, § 1º, II E III, E § 2º, DO CP] – INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO IRMÃO, PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE E USUÁRIO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO –ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

"O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida " (STJ, RHC n. 131.086/PB, DJe de 14/9/2020).

Demonstrado que os réus agiram no intuito de salvaguardar a saúde física e mental da vítima, que é portador de esquizofrenia paranoide e usuário de drogas, solicitando a sua internação involuntária em clínica especializada em tal modalidade de tratamento, não há falar em dolo na conduta dos agentes, razão pela qual a absolvição deles é medida impositiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005806-03.2018.8.11.0002

APELANTE: MARIA DO CARMO FERRAZ ALBUES, KAREN DA COSTA E SILVA, KLEBER FERRAZ ALBUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou KAREN DA COSTA E SILVA, MARIA DO CARMO FERRAZ ALBUES e KLEBER FERRAZ ALBUES pela prática do crime de sequestro e cárcere privado [art. 148, § 1º, II e III, e § 2º, do CP], apenando cada um deles com 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime aberto.

KAREN sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo, razão pela qual almeja a sua absolvição. Subsidiariamente, postula o afastamento das majorantes e a substituição da reprimenda por restritivas de direitos.

MARIA DO CARMO e KLEBER aduzem, em preliminar, violação ao princípio da correlação, argumentando que a qualificadora do § 1º, inciso II, do art. 148 do CP não foi objeto de imputação fática e capitulação na denúncia.

No mérito, almejam a absolvição em razão da ausência de prova de conluio para injustamente privar a liberdade da vítima por motivos outros que não a manutenção de sua higidez mental. Subsidiariamente, em relação a MARIA DO CARMO, pugna pela extinção da punibilidade pela prescrição punitiva em concreto.

Por derradeiro, almejam a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, com a extinção da punibilidade por decadência do direito de queija crime. Caso não acolhida, que seja afastada a circunstância judicial desfavorável, com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo reconhecimento da prescrição quanto a MARIA DO CARMO e pelo desprovimento dos apelos de KAREN e KLEBER.

O parecer da Procuradoria de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões, seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005806-03.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

KLEBER e MARIA DO CARMO sustentam que a sentença é nula por violar o princípio da correlação, argumentando que a qualificadora do inciso II do § 1º do art. 148 do Código Penal não foi capitulada na denúncia, razão pela qual a sentença não poderia tê-la aplicado aos réus.

A simples leitura da denúncia permite concluir que a narrativa nela contida explicita que a vítima foi internada em uma clínica, o que autoriza a incidência da hipótese prevista no referido dispositivo legal:
“II – se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital”
.

Como o réu se defende de fatos e eles estão satisfatoriamente individualizados na denúncia, não há falar em violação ao princípio da correlação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO JÁ SUBMETIDA A REVISÃO CRIMINAL.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. [...] 2.
Uma vez que o réu se defende dos fatos que são descritos na peça acusatória, e não da capitulação jurídica dada na denúncia, e porque a denúncia descreveu todas as elementares
do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 - com menção ao fato de que o recorrente atuava como vendedor de drogas nos pontos de tráfico pertencentes à associação -, deve ser mantida inalterada a condenação imposta a ele também pela prática do crime de tráfico de drogas. [...]
[AgRg no HC n. 692.023/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023].

[...] 2.

O aresto recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte, firme no sentido de que "o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal"
(RHC n. 131.086/PB, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020). [...]
[AgRg no AREsp n. 2.069.393/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023].

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O Ministério Público denunciou ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA, JULIANO TAVARES CASTILHO DE AVELLAR, KAREN DA COSTA E SILVA, KLEBER FERRAZ ALBUES, MARIA DO CARMO FERRAZ e MÁRCIO BISPO DE OLIVEIRA, imputando-lhes o seguinte fato delituoso:

“Consta no incluso caderno informativo que, na data de 02/03/2018, em horário não especificado, na Clínica Médica Centro de Recuperação de Dependência Química JKR, localizada na Rua Frei Coimbra, bairro Ouro Verde, em Várzea Grande, os denunciados, agindo com vontade livre e consciente, previamente conluiados, privaram a liberdade da vítima MARCO VINÍCIO DA COSTA E SILVA, mediante sequestro e cárcere privado, por mais de quinze dias, causando-lhe grave sofrimento físico e moral”.

O IPC ADILSON CORTEZ DA SILVA narrou na fase inquisitiva, em 27/03/2018:

“Que na data de hoje, por volta das 8h35, juntamente com as autoridades policiais, Dr. NEWTON BRAGA DE CAMARGO e BRUNO LIMA BARCELLOS, e a equipe de investigadores da delegacia, se deslocaram até à Clínica de Recuperação JKR, após a filha da vítima ter narrado, no dia anterior, que seu pai (vítima) foi sequestrado e estava sendo mantido em cárcere privado na referida clínica; que ao chegarem no local, o condutor e demais policiais foram recebidos pela proprietária da clínica, MARIA DO CARMO FERRAZ, onde, após explanada a situação, a mesma afirmou que a vítima MARCO VINÍCIO DA COSTA E SILVA não se encontrava na referida clínica; que mesmo assim a autoridade policial pediu autorização para adentramento e averiguação no local, sendo autorizada pela proprietária MARIA DO CARMO; que o monitor da clínica, sr. REGINALDO, foi indagado quanto à pessoa de MARCO VINÍCIO, sendo que REGINALDO confirmou a presença de MARCO na clínica, contradizendo o que a proprietária MARIA DO CARMO tinha dito; que no momento em que o condutor e os demais policiais adentraram nos corredores da clínica, já foi avistada a vítima MARCO VINÍCIO, onde este estava vindo do local de convívio dos internados; que o condutor relata que quando MARCO VINÍCIO viu os policiais, foi nítida a sensação de felicidade que o mesmo demonstrava, sendo perguntado se ele seria MARCO VINÍCIO, prontamente respondeu que sim; que MARCO VINÍCIO foi levado a um local seguro e, perguntado ao mesmo o porquê dele estar ali internado, MARCO VINÍCIO disse que acreditava que estava ali por motivos financeiros; que o condutor afirma que MARCO VINÍCIO aparentava um ar sereno, diferente de alguém que está internado por motivo de dependência química; que perguntado a MARCO VINÍCIO quem foram as pessoas que retiraram ele de sua residência em Chapada dos Guimarães e o levaram para ser internado na clínica, no mesmo momento apontou para dois indivíduos, de nome ALESSANDRO e JULIANO; que indagado às pessoas de ALESSANDRO e JULIANO sobre o fato narrado por MARCO VINÍCIO, ambos foram claros em informar que retiraram a vítima da residência e o levaram até à clínica, pois foi ordem de KLEBER, filho da proprietária MARIA DO CARMO; que após ALESSANDRO e JULIANO serem conduzidos para a delegacia, o condutor ouviu os dois conversando sobre a situação e um deles disse que o KLEBER iria colocá-los em uma enrascada”.

UDSON DE ALBUQUERQUE, Investigador de Polícia Civil, prestou declarações no mesmo sentido.

A vítima, MARCO VINÍCIO DA COSTA E SILVA, à época com 50 [cinquenta] anos de idade, declarou ser divorciado e prestador de serviços gerais. Ao delegado de Polícia narrou o seguinte:

“Que no dia 02/03/2018 o declarante estava na residência de SANDRO, seu compadre, em Chapada dos Guimarães; que era por volta do horário do almoço, momento em que sua irmã, KAREN, chegou na residência juntou com três homens, sendo que estes estavam de camiseta preta e se identificaram como policiais e que estavam em uma camionete S-10, cor marrom, sem nenhuma identificação; que o declarante estava no interior da casa e esses rapazes já chegaram pulando o portão e o pegaram, para em seguida colocá-lo em um veículo e o conduzirem para Várzea Grande; que durante o trajeto, o declarante tentou argumentar com a sua irmã, KAREN, sobre a ilegalidade com que foi retirado de sua casa e que a mesma foi o tempo todo bem agressiva, dizendo que ‘iria acabar com a sua vida e com a vida de seus filhos’; narra o declarante que perguntou diversas vezes a KAREN porque estava fazendo isso e que a mesma só dizia que o declarante era adotado e que não tinha direito a nada; que KAREN o ameaçou diversas vezes na frente dos três ocupantes; que no caminho pensou o tempo todo que iria morrer; que KAREN não dizia para onde estava sendo levado; perguntado como foi o trajeto de Chapada a Cuiabá, respondeu que a KAREN veio no banco da frente e o declarante veio pressionado no banco de trás, entre os dois rapazes; que o declarante disse aos rapazes que o que eles estavam fazendo era ilegal, sendo que um deles, o ALESSANDRO, que já havia se identificado como policial, disse também que era oficial de justiça e que estava fazendo o que manda a lei; que de Chapada pararam em Cuiabá, no bairro Jardim Tropical, para deixarem KAREN em sua residência, na rua Uruguai; que foi pego um colchão, um lençol e um travesseiro e seguiram com o declarante para a Clínica JKR, em Várzea Grande; que chegando na clínica, o declarante foi direto para o quarto 2; perguntado como é esse quarto, respondeu que é um quarto que fica trancado por fora e que o declarante, no momento em que chegou, havia quatro rapazes internados que estavam trancados nesse quarto; que o quarto ainda tinha um quinto rapaz, que estava contido no quarto 14, e que retornou ao quarto 2 uns dois dias depois de o declarante chegar na clínica; que o quarto 14 é um tipo de castigo; que o declarante ouviu que esse quarto é escuro, não tem colchão, não tem iluminação e, quando chove, molha o interior do quarto; perguntado quando saía do quarto, respondeu que sempre nas refeições e para fazer serviços de manutenção dentro da clínica; que nos demais horários era sempre trancado; que os monitores fazem muita pressão, muita ameaça de ir para o quarto 14 e muita pressão psicológica; que a clínica tem pelo menos três menores, o ‘JOÃO VITOR 1’, o ‘JOÃO VITOR 2’ e o CHRISTIAN; que tem também o PEDRINHO, que relatou aos ocupantes do quarto que é rico e que tem bens em seu nome; que o declarante não sabe se esse história é verdadeira, mas que PEDRINHO ‘recebe coisas boas da família’; que às vezes acontecem brigas dentro da clínica; que os monitores ainda incentivam e nenhum interno pode apartar essas brigas; que hoje pela manhã, dois menores se agrediram fisicamente; que um dos menores, o JOÃO VITOR, foi contido pelo monitor SAMIR e foi levado para a enfermaria, para ser ‘dopado’; perguntado como era o tratamento dispensado pelos monitores ao declarante, respondeu que esses monitores são ex-internos e que são contratados da clínica; que esses monitores ainda usam entorpecentes e que todos os internos sabem disso; que ouvido de outros internos que havia sido preso por ‘noiado que usa tornozeleira eletrônica’; que o declarante percebia nas atitudes dos monitores que eles sabiam que o declarante não era dependente químico e que rolava alguma preocupação entre eles; perguntado se o declarante foi dopado, respondeu que não, porque um enfermeiro o alertou sobre os efeitos da medicação e que esse enfermeiro, de certa forma, o ajudou muito e não o obrigava a tomar esses medicamentos; que o declarante escondia o medicamento embaixo da língua e quando podia se livrava deles; que as vezes que tomou o remédio tinha muita dor de cabeça no dia seguinte; que o declarante relata que, na clínica, foi atendido pelo médico JOSEMAR HONÓRIO BARRETO e que este insistia para que o declarante aceitasse a curatela, entretanto nunca disse quem seria o curador do declarante; perguntado qual a vantagem que o declarante teria, respondeu que, além de ser o inventariante, existe uma pensão, que hoje está em torno de R$ 30.000,00 deixada pela mãe do declarante e que sua irmã, ELLEN MÁRCIA DA COSTA E SILVA LEVENTE, é quem recebe e administra; que a KAREN sendo curadora do declarante poderia pleitear essa pensão ou parte dela e tomaria a frente do espólio deixado por seus pais; que o declarante mora no imóvel deixado por seus pais; que o dr. JOSEMAR insistiu muitas vezes para que o declarante aceitasse ser curatelado; que na semana passada a sra. ROSINETE, esposa do médico JOSEMAR, perguntou ao declarante quanto o mesmo queria para esquecer, sumir e nunca mais aparecer em frente à sua residência; que o declarante explicou que suas duas irmãs não teria mais direitos na herança, pois venderam, sem autorização do espólio, ao sr. FILADELFO DOS REIS DIAS; que todo interesse da KAREN em mantê-lo curatelado é porque tem medo do declarante denunciá-la pela forma com que vendeu o espólio da família; que na sexta-feira houve um ‘corre-corre’ na clínica e que o declarante estava no quarto, momento em que os monitores chegaram gritando: ‘vão bora, vão bora, rápido, rápido’ e que pegaram o declarante e levaram para uma outra clínica, no bairro Souza Lima; que o KLEBER sempre chantageou e fez uma pressão emocional no declarante, com o objetivo de obrigá-lo a assinar uma procuração ou uma declaração para desfazer dos bens de sua propriedade e que, em troca, o libertaria do cárcere na clínica, tendo KLEBER ainda afirmado ao declarante: ‘você não me pediu ajuda? Eu vou te ajudar’; que por conta de briga de família o declarante foi para a cidade de Chapada dos Guimarães e a casa ficou fechada desde o final do ano; que a casa ficou limpa, arrumada e fechada, entretanto, o KLEBER, dr. DIOGO e dr. JOSEMAR contaram ao declarante que foram ao imóvel e a casa estava toda imunda, detonada e invadida por ‘noiados’ e que estes usuários ainda disseram que estavam na residência com autorização do declarante, contudo esclarece que nunca autorizou ninguém a entrar no imóvel, acreditando o declarante que seu cunhado, WENDEL SOARES DIAS, foi quem provocou a entrada dos noiados no imóvel do declarante, para fazer crer às autoridades e médicos que o declarante seria um usuário de droga ou ‘noiado’, para considerá-lo interditado e sua irmã, KAREN, poder usufruir dos bens da família; que o declarante informa que já conhecia o dr. JOSEMAR de quando era mais jovem; que o declarante se recorda que, quando era jovem, às vezes tinha umas crises; que não sabia o motivo e que era tratado pelo dr. JOSEMAR; perguntado se usa droga, respondeu que na adolescência teve experiência com entorpecentes, entretanto, foi apenas na adolescência; que depois cresceu e nunca mais se envolveu com nenhum tipo de entorpecente; perguntados sobre MARCOS, que o ajudou na clínica, respondeu que este era paciente e uma pessoa muito humana; que MARCOS, ao saber da história do declarante, se propôs a ajudá-lo; que este disse que iria embora e se poderia fazer alguma coisa pelo declarante; que o declarante disse ao mesmo que sim e escreveu um bilhete com o nome de seus familiares e advogado e ainda o orientou a denunciar na DHPP; que MARCOS fugiu da clínica na quarta ou quinta da semana passada e que o declarante acredita que foi por esse motivo que foi retirado para outra clínica na sexta-feira à noite; que a situação do declarante comovia os outros internos, pois viam no mesmo um conselheiro; perguntado como é essa clínica do Souza Lima, disse que é um lugar feio, um verdadeiro trabalho escravo; que tinha uma média de 10 a 14 internos e apenas um monitor; que esses internos são obrigados a trabalhar no serviço braçal, forçado, e que à noite o KLEBER vai no local, pega alguns internos e saem para a rua, no período noturno; que o declarante ouviu relato, inclusive de SAMUEL, que recentemente haviam saído e destelhado duas casas; que ouviu dos internos sobre saírem a noite em um caminhão vermelho e trazerem madeiras, telhas e mourão de forma suspeita; que o declarante ouviu reclamações dos internos que seus cartões do banco ficavam em poder do KLEBER; que os internos possuem verdadeiro pavor de KLEBER e que não ousam contrariá-lo; perguntado se consegue lembrar o endereço da clínica do Souza Lima, respondeu que é uma clínica toda murada, de frente para a comunidade do Souza Lima e são três proprietários, sendo que um deles é o KLEBER, outro proprietário um tal de RODRIGO e o JÚLIO NETO, que é dono da Clínica Solaris, em Chapada dos Guimarães; que o declarante informa que as pessoas conduzidas a esta delegacia, de nome ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA e JULIANO TAVARES CASTILHO DE AVELAR, foram as pessoas que lhe sequestraram em Chapada e o trouxeram contra sua vontade e o internaram na Clínica JKR, de propriedade de MARIA DO CARMO e KLEBER; que durante o período que estava internado na clínica, que durou aproximadamente 25 (vinte e cinco) dias, foi mantido incomunicável na Clínica JKR, não tendo oportunidade de falar com seus parentes e/ou advogados e que apenas sua irmã KAREN e seu cunhado WENDEL sabiam que o mesmo ali estava internado; que quer esclarecer que os proprietários, MARIA DO CARMO e KLEBER, tinham pleno conhecimento de que sua internação compulsória era contra sua vontade; que quer esclarecer ainda que MÁRCIO BISPO DE OLIVEIRA é monitora da referida clínica e que na data de hoje estava naquele local, fazendo a manutenção do cárcere do declarante; que acredita que haja no interior da clínica um hierarquia entre MARIA DO CARMO e KLEBER ‘como proprietário da clínica’ e ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA, JULIANO TAVARES CASTILHO DE AVELAR e MÁRCIO BISPO DE OLIVEIRA, pois estes obedecem sem questionamentos as ordem emanadas por aqueles; que quer esclarecer ainda que nunca autorizou sua irmã KAREN e nem mesmo seu cunhado WENDEL a assinarem algum documento por ele, tampouco lhe internar compulsoriamente numa clínica que não respeita o mínimo dos direitos da pessoa humana; que no período em que esteve na clínica sentiu-se constrangido, humilhado, rebaixado como ser humano, vilipendiado em seus direitos básicos como pessoa; que pode afirma ainda que ouviu dizer que KLEBER ‘anda armado’ e que, vez por outra, aponta arma para a cabeça de interno e que o obriga a fazer ‘alguma coisa extra’; que o declarante afirma que, no instante em que viu a equipe de policiais entrando pela clínica, sentiu-se feliz e aliviado, porquanto encontraria sua liberdade, contudo, mesmo estando livre do cárcere e das ameaças e constrangimentos realizados na clínica, está com muito medo por sua vida e de seus familiares, solicitando ao Estado que lhe auxilie neste momento”.

MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES BASTOS testemunhou na fase policial:

“Que o depoente afirma que todos os seus documentos pessoais estão apreendidos na Clínica de Recuperação JKR; que o depoente encontra-se nesta delegacia de forma voluntária para esclarecer os fatos relacionados ao cárcere privado de MARCO VINÍCIO COSTA E SILVA, conhecido como MARCO JAPONÊS; que o depoente narra que o primeiro contato com MARCO VINÍCIO foi no dia em que o mesmo chegou até a Clínica JKR, de propriedade de MARIA DO CARMO e KLEBER; que no início do mês de março deste ano o depoente foi internado na Clínica JKR e, estando lá dentro, encontrou MARCO VINÍCIO DA COSTA E SILVA; que durante o passar dos dias, o depoente começou a se relacionar mais proximamente de MARCO VINÍCIO, tendo inclusive despontado uma afinidade entre ambos; que nesse contexto de amizade, MARCO VINÍCIO resolveu contar sua história ao depoente, sendo que iniciou a história afirmando que certo dia estava em um sobrado, na cidade de Chapada do Guimarães (de sua propriedade), chegaram três ou quatro pessoas da Clínica JKR com o fim de ‘resgatar’ a vítima MARCO VINÍCIO com o objetivo de interná-lo na referida clínica; que o depoente esclarecer que a vítima disse-lhe que não sabia o motivo pelo qual tinha ocorrido aquele ‘resgate’, até porque não é usuário de drogas e nem doente mental, podendo esclarecer que MARCO VINÍCIO disse-lhe que acreditava ter sido sua própria irmã, não sabendo informar o nome, que teria arquitetado esse ‘resgate’ juntamente com KLEBER e a mãe deste, MARIA DO CARMO; que o depoente afirma que MARCO VINÍCIO chegou a tomar alguns medicamentos contra a vontade do mesmo e que teria o objetivo de deixá-lo ‘fora de cena’; que o depoente esclarece que, no dia 22/03/2018, recebeu um pedido de socorro por parte da vítima MARCO VINÍCIO, no qual o mesmo pedia ao depoente que fugisse da clínica e avisasse aos seus parentes para que o retirasse da clínica, porque estava com medo de ser morto naquele local; que no pedido de socorro, escrito em um papel, consta o nome inclusive do advogado que se encontra presente nesta oitiva, dr. MIGUEL LIBOS, com indicação de seu endereço e telefone de contato, além de um mapa, para que o depoente pudesse se localizar no endereço informado; que o depoente esclarece que a vítima MARCO VINÍCIO, no dia em que foi ‘resgatado’ em Chapada dos Guimarães, foi sem a possibilidade de trazer qualquer objeto pessoal, tendo sido internado apenas com a ‘roupa do corpo’; que o depoente afirma que, em todo momento que esteve internado na clínica juntamente com MARCO VINÍCIO, ficavam incomunicáveis com parentes e amigos, portanto, não sabe esclarecer se algum parente ou advogado da vítima MARCO VINÍCIO teria ido procurá-lo; que o depoente esclarece que há, nas dependências da clínica, um quarto conhecido como ‘quarto 14’ ou ‘senzala’, local onde que permanecem ‘ainda mais presos’ dentro da clínica, uma vez que se trata de cômodo com grades na janela e a porta é trancada pelo lado de fora, com cadeado; que no interior do cômodo há urina e fezes, sem qualquer higiene e salubridade para a permanência humana, além de mencionar que só pelo fato de o depoente olhar para o muro da clínica já recebe uma repreensão, contudo não chegou a ser agredido fisicamente, mas que acabava por tomar medicamentos que o dopavam; que esclarece ainda que teria presenciado outros internos sendo agredidos com cacetete; que o depoente não se encontra com hematomas pelo corpo; que o depoente menciona ainda que, no dia de hoje (27/03/2018), encontrou-se com a vítima MARCO VINÍCIO nesta delegacia, momento em que se abraçaram e MARCO VINÍCIO lhe agradeceu pela ajuda de informar seus familiares a sua condição na Clínica JKR e o libertaram; que a sensação que MARCO VINÍCIO experimentou foi a de liberdade; que esclarece ainda o depoente que a situação dos demais internados é semelhante ao que passaram MARCO VINÍCIO e o depoente; que o depoente narra que solicitou aos seus familiares que o internasse naquela clínica, pois considerada que, com isso, teria um tratamento para a dependência de drogas da qual é vítima; que os familiares do depoente então o internaram na Clínica JKR e pagaram aproximadamente R$ 20.000,00 pelo período que seria de nove meses, contudo, o depoente permaneceu apenas quatro meses internado, porquanto não suportava mais ali permanecer; que o depoente esclarece que, pelas conversas que manteve com MARCO VINÍCIO, pode entender que o motivo pelo qual estaria internado na clínica seria de ordem financeira, até porque o mesmo possui uma vultosa quantia em dinheiro e patrimônio (conforme afirmado por MARCO VINÍCIO); que a todo momento a vítima demonstrava preocupação com seus filhos e seu bem estar; que o depoente afirma, por fim, que está com muito medo de MARIA DO CARMO e seu filho KLEBER, bem como os monitores da clínica, pelo mal que poderão lhe fazer; que narra o depoente ainda que, por diversas vezes, tanto a MARIA DO CARMO quanto o KLEBER ‘batiam no peito’ e diziam que mandavam em Várzea Grande e que o dinheiro que passava nesta cidade ‘passava tudo com ela’; que o depoente quer mencionar que foi convidado a participar da equipe de monitores da clínica para que pudesse ter a confiança dos donos da clínica e, com isso, ter êxito na fuga; que quer mencionar, ademais, que quando estava dentro da clínica, estava com dor de dente e, ao solicitar atendimento à MARIA DO CARMO, a mesma fez uma ligação para o suposto dentista; que tem conhecimento que MARIA DO CARMO apropriava-se indevidamente do dinheiro das consultar e procedimentos odontológicos, além de cobrar taxa de saída dos internados da clínica”.

NILTON SOARES relatou:

“Que é amigo de infância de MARCO VINÍCIO DA COSTA E SILVA; que a irmã de MARCO VINÍCIO, KAREN, sempre tratou o irmão muito mal e a situação piorou quando os pais deles faleceram, pois tinha a herança envolvida; que o depoente não lembra a data, mas que no final da semana passada, recebeu eu sua residência uma pessoa de nome MARCOS, se dizendo conhecido de MARCO VINÍCIO, e que estaria ali a pedido dele (MARCO VINÍCIO); que MARCOS contou ao depoente que MARCO VINÍCIO estava internado na Clínica de Recuperação JKR, clínica esta para dependentes químicos, e que pediu para avisar que ele foi sequestrado em Chapada dos Guimarães e estava em cárcere privado na clínica e tudo foi arquitetado pela irmã KAREN, por motivo da herança dos pais; que MARCOS contou ainda sobre o dia-a-dia, os abusos e lesões sofridas por MARCO VINÍCIO e outros internos e a existência de menores internados no local; que o depoente imediatamente ligou para a Clínica JKR, querendo informações de MARCO VINÍCIO e disse que estava indo até a clínica buscá-lo, onde a pessoa da clínica que atendeu a ligação disse que MARCO VINÍCIO estava realmente internado, mas só sairia com autorização da família; que após a ligação, o depoente recebeu uma ligação de KAREN, irmã de MARCO VINÍCIO, dizendo ao depoente que não era para o mesmo ir até à clínica, que não era para o depoente se envolver, caso contrário ela (KAREN) ia acabar com a vida do depoente; que nesse momento de ameaça o depoente recuou e não chegou de ir à clínica; que na data de ontem, juntamente com a advogada LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO GUIMARÃES e o esposo desta, compareceram na Clínica JKR e no local foram atendidos pela proprietária MARIA DO CARMO, onde esta disse que MARCO VINÍCIO estava bem; que a advogada LUCIENY pediu para a proprietária MARIA DO CARMO mostrar laudo ou qualquer outro documento que justificasse a internação de MARCO VINÍCIO, sendo que nada foi mostrado; que em seguida chegou a pessoa de nome KLEBER, filho de MARIA DO CARMO, dizendo que KAREN tinha levado MARCO VINÍCIO embora; que o depoente e os demais que o acompanhavam foram embora da clínica; que o depoente ligou para MARIA VITÓRIA, filha de MARCO VINÍCIO, informando toda a situação; que MARIA VITÓRIA na data de ontem compareceu nesta delegacia de polícia realizando a denúncia”.

Interrogada, MARIA DO CARMO, à época com 65 [sessenta e cinco] anos de idade, respondeu, acompanhada de seu advogado:

“Que é proprietária da Clínica JKR e que seu filho participa da gestão administrativa da clínica, fazendo serviços de banco; que a interroganda afirma que seu filho KLEBER não realiza resgastes juntamente com os rapazes que foram trazidos a esta delegacia, sendo que a interroganda reconhece os conduzidos como sendo MÁRCIO, ALESSANDRO e JULIANO, todos são internos da clínica; que ALESSANDRO e JULIANO, como já estão em tratamento mais avançado, participam do resgate de outros pacientes e que MÁRCIO exerce também atividade como motorista, inclusive em alguma vezes já ocorreu do mesmo participar de resgate na ausência de outro motorista; que a interroganda esclarece que os resgastes fazem parte da rotina de atendimento da clínica, contudo a interroganda esclarece que apenas após a autorização e acompanhamento da família; no que se refere à vítima, a interroganda esclarece que sua irmã, KAREN, foi quem solicitou a internação do paciente MARCO VINÍCIO, contudo, para poderem localizar o mesmo, o seu filho, que não sabe o nome, foi quem lhe informou o endereço; que a equipe de resgate, não sabendo informar quais foram, deslocaram até a casa em que se encontrava MARCO VINÍCIO e lá o encontraram deitado no colchão; que a interroganda esclarece que KAREN e o filho de MARCO VINÍCIO fora a Chapada para conversarem com o mesmo, com o fim de trazerem-no para internação na Clínica JKR; que a interroganda esclarece que soube por KAREN que a vítima estava em surto e que a internação fora involuntária; que a interroganda afirma que a irmã da vítima teria mostrado um documento do Hospital Adauto Botelho que indicava a necessidade de internação da vítima (documento não juntado nesse momento); que a interroganda afirma que MARCO VINÍCIO encontra-se internado em sua clínica há mais de quinze dias; que a interroganda esclarece que apenas a irmã da vítima era quem ligava para saber notícias de MARCO VINÍCIO; que a interroganda não tem conhecimento de que os mesmos estavam em briga familiar, pois se soubesse não teria autorizado a internação; que a interroganda esclarece que na data de hoje, quando a equipe policial esteve em sua clínica, a mesma informou que a vítima MARCO VINÍCIO não se encontrava internada lá, porquanto esclarece que, como estava ausente da clínica desde sexta-feira da semana passada, não sabia que o mesmo havia retornado à Clínica JKR, visto que ele teria ido à chácara da interroganda em um dia e retornado no mesmo dia; que a interroganda apenas retornou à clínica na data de hoje; que a interrogando afirma que, na data de ontem, enquanto estava na clínica, a família da vítima MARCO VINÍCIO compareceu à clínica, juntamente com uma advogada, procurando informações do mesmo, contudo, afirmou-lhes que MARCO não se encontrava naquela unidade”.

MÁRCIO BISPO DE OLIVEIRA, 40 [quarenta] anos, respondeu:

“Que é monitor junto à Clínica JKR, de propriedade de MARIA DO CARMO; que o interrogando afirma que KLEBER é apenas o filho da dona da clínica e não desempenha qualquer atividade profissional junto a mesma; que com relação aos fatos narrados no B.O., nada sabe esclarecer, até porque afirma estar exercendo sua monitoria junto ao escritório da clínica; que nada sabe dizer se a Clínica JKR realiza resgates externos; que a clínica possui médico, cujo nome é JOSEMAR, tendo por especialidade psiquiatria; que todos os pacientes da clínica passam por ele, para acompanhamento; que o interrogando afirma que os próprios internos são quem realizam a limpeza dos próprios quartos, como forma de terapia; que afirma que todos os quartos possuem numeração e que todos possuem instalações, tais como TV, banheiro, camas individuais; que o interrogando afirma que não se utiliza na clínica de cadeados ou celas como forma de manutenção dos internos no interior da clínica; que o interrogando esclarece que o interno que precisa se comunicar com os familiares tem autorização para tanto; que o interrogando não exerce qualquer tipo de autoridade sobre os demais internos; que apesar de ser monitor, não exerce atividade profissional de fiscalização dos demais internos; que afirma que está internado na clínica há dez meses”.

ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA, vulgo CEBOLA ou POLACO, 39 [trinta e nove] anos, disse que é mecânico, reside e Mirassol D’Oeste e
“é interno da clínica por ordem judicial; que no dia do fato foi apenas cumprir um resgate, no caso, o resgate da vítima; que o interrogando soube que a irmã da vítima teria feito um termo junto a clínica para fazerem o resgate da vítima MARCO VINÍCIO DA COSTA E SILVA; que não se recorda o nome dos demais integrantes que realizaram o resgate da vítima no dia dos fatos, lá em Chapada; que o interrogando afirma que no que se refere ao resgate, após a família autorizar, realiza a abordagem do indivíduo na rua e em seguida o seu encaminhamento para a clínica; que no caso do interrogando, ele concordou com a internação solicitada por sua família; que o interrogando não sabe afirmar motivo pelo qual a vítima MARCO VINÍCIO foi internado na clínica, mas soube que sua irmã teria autorizado; que o interrogando esclarece que as pessoas que são internadas na Clínica JKR são por problemas de drogas, álcool e alguns por esquizofrenia; que inclusive há médicos e psicólogos que realizam o atendimento desses pacientes; que o interrogando diz que, no momento de abstinência, muitos internos tentam fugir da clínica; que o interrogando ainda relata que é autorizado comunicarem-se com familiares mediante autorização e previamente marcado por psicólogos”.

JULIANO TAVARES CASTILHO DE AVELAR, 41 [quarenta e um] anos, manifestou o desejo de responder apenas em juízo.

Foi apreendida, na Clínica JKR, a pasta contendo a documentação realtiva à internação da vítima.

Nela constava o contrato firmado pela irmã, KAREN DA COSTA E SILVA, o qual revela a data de início do tratamento: 02/03/2018 e a data prevista para alta: 02/03/2019.

MARIA VITÓRIA BENEDITO DE BARROS IRIGARAY, filha de MARCO VINÍCIO, foi auscultada pela autoridade policial no dia anterior, 26/03/2018, quando havia declarado o seguinte:

“Que soube por uma pessoa, de nome ELENILTON, que seu pai, MARCO VINÍCIO, está internado na Clínica JKR, uma clínica de recuperação para dependentes químicos; que ELENILTON contou que um ex-recuperando, por nome MARCOS, havia pedido para o mesmo que encontrasse a família de MARCO VINÍCIO, pois estaria sendo mantido contra sua vontade na Clínica JKR; que MARCO VINÍCIO estava pedindo socorro para que o libertasse do local; que com as informações passada pelo MARCOS, ex-recuperando da Clínica JKR ao ELENILTON, foi possível a localização de familiares, inclusive da advogada da própria vítima; que o MARCOS, ex-recuperando da Clínica JKR, contou a ELENILTON que a vítima MARCO VINÍCIO relatou que estava na casa de seu amigo SANDRO, em Chapada dos Guimarães, momento em que chegou sua irmã, KAREN, e algumas pessoas uniformizadas com camisetas pretas, que o trouxeram contra sua vontade para Várzea Grande, sendo internado na Clínica JKR, sob a alegação que o mesmo já está com 51 anos de idade e que precisa cuidar da saúde, uma vez que o mesmo tem propensão a diabetes; que ELENILTON mostrou dois bilhetes e um mapa que MARCO VINÍCIO teria escrito pedindo ajuda; perguntado se MARCO VINÍCIO é dependente químico, respondeu que não, que o mesmo tem emprego fixo e que era muito dependente de sua mãe, a mesma faleceu há, aproximadamente, uns 8 anos; que desde então MARCO VINÍCIO ficou morando na casa que era de sua mãe e que o mesmo é o inventariante; que mora na cidade de Chapada dos Guimarães e, no dia 31/12/2017, levou seu pai, MARCO VINÍCIO, para ficar com a declarante em Chapada dos Guimarães; que no último dia 2 deste meses, uma tia, por nome KAREN DA COSTA E SILVA, irmã de MARCO VÍNICIO, foi até a cidade de Chapada e procurou pelo mesmo; que nessa ocasião, PEDRO, irmão da declarante, teria levado KAREN até a residência de SANDRO, padrinho da declarante, pois MARCO estava ficando no local; que KAREN estava acompanhada de algumas pessoas e, ao chegar na residência do sr. SANDRO, a KAREN cumprimentou MARCO VINÍCIO e os mesmos o pegaram e o colocaram em um veículo; que a declarante informa que ao tomar conhecimento do seu pai ser levado pela tia, entrou em contato com KAREN e que a mesma informou que estava cuidando do irmão, pois este estava ficando idoso e precisava cuidar da saúde; que a declarante sempre pedia para falar com seu pai, entretanto, sua tia KAREN nunca permitiu, sempre inventando desculpas que o mesmo já havia saído; que por último a KAREN bloqueou o telefone da declarante; que ao saber por ELENILTON da situação do seu pai, a declarante veio imediatamente para Cuiabá, falou com a advogada do pai e foram registrar o B.O.; que a advogada LUCIENY DO NASCIMENTO, aqui presente, relatou à declarante que hoje, no período da manhã, esteve juntamente com ELENILTON na Clínica JKR e tentou visitar seu pai MARCO VINÍCIO e teria falado com a proprietária, MARIA DO CARMO, ao que a mesma informou que MARCO VINÍCIO estava internado no local e que poderia vê-lo; que a advogada relatou ainda que pediu para ver a documentação de MARCO VINÍCIO e lhe foi apresentado um contrato, onde constava como responsável sua tia KAREN; que a advogada relatou ainda que, passado um tempo, chegou no local KLEBER, filho da proprietária, e disse que realmente MARCO VINÍCIO esteve no local, mas que havia sido retirado em 23/03/2018 pela KAREN, responsável pelo mesmo; informou ainda que não tinha nenhum documento dessa liberação; que a declarante reconhece a letra do bilhete como sendo de seu pai, e que este informa que estão tentando fazer curatela do mesmo; que a declarante teme pela vida do seu pai por questão de herança; que anteriormente, preocupada com a forma como seu pai foi levado, a declarante já havia procurado ajuda pela Ouvidoria do Ministério Público, mas que não chegou a prestar declaração; que a declarante apresenta, neste momento, cópia dos bilhetes para serem juntados aos autos”.

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO GUIMARÃES, advogada de MARCO VINÍCIO, também foi ouvida pela autoridade policial no dia 26/03/2018 e ratificou as declarações de MARIA VITÓRIA, acrescentando que, após sair da Clínica JKR, entrou em contato com KAREN:

“[...] que se identificou como advogada de MARCO VINÍCIO e que precisava vê-lo, ao que a mesma respondeu que não a reconhecia como advogada do processo de inventário; que a declarante disse a KAREN que não era advogada do inventário, mas que era advogada particular de MARCO VINÍCIO e precisava falar com o mesmo, sendo que KAREN respondeu que não a reconhecia como advogada; que a declarante perguntou se MARCO VINÍCIO estava na Clínica JKR e KAREN disse: “você que está falando que ele está lá, eu não disse nada’ e a conversa foi encerrada; que por volta de 11h30, a declarante recebeu uma ligação do numeral (65)99601-4488, onde um homem se identificou como WENDEL e perguntou se a declarante havia ligando ameaçando sua esposa KAREN, ao que a declarante respondeu que ‘não havia ameaçado ninguém, ligou apenas para saber de MARCO VINÍCIO’; que WENDEL disse alguma coisa sobre herança, sendo que nesse momento xingou MARCO VINÍCIO de vagabundo e outros nomes e mandou em tom ameaçador que ‘a declarante não se envolvesse, pois iria se dar mal’; que a declarante respondeu que não queria saber nada sobre herança, queria apenas saber o paradeiro de seu cliente MARCO VINÍCIO; que a declarante informa que WENDEL disse que ‘iria retirar o MARCO VINÍCIO da clínica e iria largá-lo em uma rua qualquer’; que nesse momento a bateria do celular descarregou; que às 17h55 a declarante ligou para WENDEL e disse que estava com a filha de MARCO VINÍCIO e queria saber se ele havia retirado o mesmo da clínica e onde o havia deixado; que WENDEL soltou uma gargalhada e disse que MARCO VINÍCIO ‘não está mais aqui, está em Minas Gerais, se você quiser procure os direitos dele na justiça’; que está buscando, junto com MARIA VITÓRIA, a filha de MARCO VINÍCIO, encontrar seu paradeiro”.

A POLITEC realizou perícia na Clínica JKR, no denominado
“quarto 14”
, constatando que ele era desprovido de instalações elétricas e que
“o ambiente interno conjugado, que se denominou banheiro, não possuía instalações hidráulicas, estava sem condições sanitárias de uso e possuía odor intenso, similar à urina”
.

Concluiu que
“o ambiente ‘quarto 14’ possuía condições sanitárias (de higiene e limpeza) inadequadas, mobiliário impróprio, pouca ventilação, ausência de iluminação, sendo um ambiente em estado precário de uso, impróprio para a permanência de pessoas” e “o sistema de segurança da porta era dotado de trinco horizontal externo, sem possibilidade de ser acionado pelo interior e as janelas são gradeadas e teladas. Portanto, internamente não há meios normais de abertura de portas e janelas para a saída deste”.

JOEZIO TEIXEIRA GUIMARÃES, Técnico em Enfermagem prestou declarações na fase inquisitiva em 04/04/2018 e, sobre os fatos, disse que era usuário de drogas e foi internado na Clínica JKR em 05/02/2018, sendo que, após a saída da enfermeira MARIA, passou a fazer
“a função de enfermagem”
.

Esclareceu que
“nos dias que ficou no quarto com MARCO VINÍCIO, observou que ele era uma pessoa tranquila e que convivia bem com os demais internos; que a partir do momento em que passou a tomar conta da enfermaria, o depoente olhou a pasta de MARCO VINÍCIO e viu que não havia diagnóstico e nem receituário; que foi passado de forma verbal ao depoente que MARCO VINÍCIO era dependente químico, esquizofrênico, apresentava surtos psicóticos, além de tentativas de suicídio; que o médico JOSEMAR ia lá uma vez por semana na clínica e que, no dia em que o mesmo foi à clínica, resolveu falar com ele; que conversou sobre o diagnóstico de MARCO VINÍCIO; que o médico JOSEMAR disse que ‘não iria intrometer nessa briga, que era briga de herança e que essa briga já tem tempo que acontece e que estava seguindo uma prescrição antiga apresentada pela KAREN, irmã do MARCO”.

Acrescentou que pediu ao referido médico que prescrevesse um exame toxicológico, mas até onde sabe, não foi realizado.

“[...] Que o depoente começou a observar que o comportamento de MARCO VINÍCIO não era compatível com esquizofrenia, pois o esquizofrênico tende a se isolar, pois vê em qualquer pessoa uma ameaça; que pela experiência em enfermagem, sabe que o esquizofrênico não pode se sentir ameaçado e que em uma ocasião fez um teste, gritando com ele, e o mesmo apenas disse: ‘por que você está gritando comigo?’; que nesse momento viu que as medicações de MARCO VINÍCIO estavam no mínimo estranhas; que realmente o orientou a não tomar alguns medicamentos, pois se os ingerisse teria efeitos colaterais, podendo inclusive desenvolver alguma anomalia patológica mental, pela experiência que o depoente tem, e que consta no protocolo do CFM [...]”.

MIRENA ANACLETO DE LIMA narrou que
“foi vizinha da família por cerca de doze anos; que MARCO VINÍCIO sempre foi uma pessoa sensata e nunca procurou briga com ninguém; que a depoente informa que possui um filho dependente químico e, diante do seu conhecimento, não acredita que MARCO seja dependente químico, pois ele não tem características de uma pessoa dependente; que os pais de MARCO nunca disseram que ele era doente, quem saía com essa conversa era as suas irmãs, durante as brigas de irmãos elas falavam para a vítima: ‘você é louco, você é doido’; que sempre achou a irmã de MARCO, KAREN, uma pessoa muito calma, e que achava que quem era ‘louca’ era HELEN; que em relação a MARCO esse nunca se fez de louco e nem é, pois conversa bem, é estudado e tem bom comportamento; [...] que a depoente acredita que toda esta confusão está sendo feita por briga por bens materiais da família; que nunca presenciou que MARCO usasse medicamento de origem psiquiátrica, nem mesmo por parte dos seus pais; que a depoente soube informações que dona NOÊMIA, mãe de MARCO, teria deixado uma pensão e quem recebe é a filha de HELEN; que havia um comentário no bairro que MARCO seria adotado, contudo não sabe dizer se é verdade ou não, apenas que havia um comentário acerca desse assunto”.

GERALDO CARMONA FILHO disse que é terapeuta palestrante da Clínica JKR desde o ano de 2012 e que conversou algumas vezes com MARCO VINÍCIO, que dizia ter sido internado à força por sua irmã, que
“queria roubá-lo”
.

“[...] Que o depoente informa que ouviu do médico JOSEMAR que MARCO VINÍCIO era dependente químico de álcool e droga, entretanto, afirma nunca ter visto nenhum lado médico ou psicológico [...]”.

A equipe de investigação esteve na Clínica JKR no dia 03/04/2018, no intuito de coletar mais informações acerca dos internos citados, bem como obter a qualificação do Psicólogo DIOGO, mas chegando no local constatou que a clínica havia sido fechada.

KAREN, 44 [quarenta e quatro] anos de idade, foi interrogada em 11/04/2018:

“Que é irmã de MARCO VINÍCIO DA COSTA E SILVA, não de sangue, pois o mesmo foi adotado quando era bebê, contudo, afirma que a adoção foi na forma da lei e que reconhece MARCO VINÍCIO como seu irmão legítimo; que desde o mês de novembro/2017 não viu seu irmão MARCO VINÍCIO e que soube por conhecidos que o mesmo estaria abandonado nas ruas; que quer esclarecer que MARCO VINÍCIO, na juventude, foi internado por seus pais no hospital psiquiátrico e, posteriormente, por duas vezes no Hospital Adauto Botelho; que MARCO VINÍCIO possui diagnóstico de esquizofrenia, validado pela psiquiatra ANDREA FETTER e que o mesmo acredita ser milionário; que na juventude MARCO VINÍCIO trouxe muitos problemas aos seus pais, sendo que o mesmo não compareceu nem no funeral deles; que a interroganda esclarece que a sra. FÁTIMA, ex-sogra de MARCO VINÍCIO, entrou em contato com a interroganda e pediu que a mesma interferisse na situação em Chapada dos Guimarães, pois MARCO VINÍCIO estava morando na cidade e que estava havendo muitas desavenças na casa da ex-mulher, MARIA IRIGARAY; que a interroganda foi até a residência da família, no bairro Bandeirantes, e viu que a mesma estava abandonada, depredada e invadida por usuários de drogas; que o MARCO VINÍCIO necessita de medicamento de uso contínuo, mas sempre se recusou a tomá-los; que a interroganda achou por bem intervir na situação e escolheu a Clínica JKR, em Várzea Grande, por saber que dr. JOSEMAR atuava nessa clínica; que a interroganda quer esclarecer que o dr. JOSEMAR é ‘quase da família’ e conhece seu irmão desde muito pequeno e o mesmo é sabedor das crises de MARCO VINÍCIO; que a interroganda foi até a cidade da Chapada dos Guimarães em companhia da equipe de resgate da Clínica JKR; que em Chapada, foi primeiro na residência de MARIANA, filha de MARCO VINÍCIO, e esta relatou que o pai estava ‘numa situação difícil’ e MARIANA a levou até a casa do sr. CLÓVIS IRIGARAY, ex-sogro do MARCO VINÍCIO; que a interroganda informou por telefone à MARIA IRIGARAY que iria internar MARCO VINÍCIO e também conversou com PEDRO (filho do MARCO, que completou a maioridade no mês de março deste ano) sobre a necessidade de internação de seu pai e que este foi quem a levou na casa onde MARCO VINÍCIO estava morando; que no local o encontrou todo desarrumado, muito magro, cabeludo e dormindo no chão; perguntada sobre o motivo pelo qual a equipe de resgate pulou o muro, respondeu que foi porque o portão tinha um trinco que fechava por dentro; que a interroganda afirma que não ouviu ninguém da equipe de resgate se identificar como policial ou oficial de justiça; que trouxe o MARCO VINÍCIO para tratamento, sendo que, antes de levá-lo à clínica, passou em sua residência e forneceu um colchão, travesseiro e roupa de cama; que durante o trajeto de Chapada a Cuiabá, MARCO VINÍCIO perguntava o tempo inteiro porque estava sendo levado e que sua situação estava errada; que a interrogada afirma que internou MARCO VINÍCIO na clínica somente para que o mesmo ficasse sob cuidados médicos; perguntada sobre quem se responsabilizou pelo pagamento da clínica, respondeu que foi a interroganda que pagou a quantia de R$ 2.000,00; que a intenção da interroganda era apenas cuidar de MARCO VINÍCIO, pois conhecidos ligavam para a interroganda e informavam que o mesmo estava vivendo como mendigo na casa da família; que MARCO VINÍCIO não aceita ajuda, que o mesmo quer viver na rua, não trabalha, não tem renda e sempre foi muito dependente financeiramente de seus pais; perguntada sobre questões envolvendo herança, a interroganda informa que o espólio da família é de apenas duas casas, no bairro Bandeirantes, no mesmo terreno; que quando estavam em perfeitas condições de estrutura física, o sobrado e a casa foram avaliados em R$ 800.000,00 no total e dois terrenos em Chapada dos Guimarães; que MARCO VINÍCIO colocou na cabeça que sua mãe faleceu a interroganda estava com gravidez de risco e MARCO VINÍCIO pegou a certidão de óbito e tomou a frente do inventário, sem comunicar nem a declarante, nem sua outra irmã, HELEN MÁRCIA DA COSTA E SILVA, que mora em Brasília; que a interroganda esclarece que, desde 2009, ano do falecimento de sua mãe, NOÊMIA DA COSTA E SILVA, que MARCO VINÍCIO é o inventariante do espólio e permaneceu mesmo após a morte do seu pai; perguntada sobre seu pai ter permitido que MARCO VINÍCIO fosse o inventariante, respondeu que seu pai tinha demência e que sua saúde piorou muito após o falecimento de sua mãe, sendo que, quando o mesmo faleceu, já estava interditado; perguntada sobre não ter informado a MARIA VITÓRIA sobre o paradeiro de MARCO VINÍCIO quando esta procurou pelo pai, respondeu que informou que MARCO VINÍCIO estava internado em uma clínica, mas que as visitas ainda não eram permitidas e que, no momento oportuno, ela o veria; que a interroganda esclarece que MARCO VINÍCIO já usou entorpecentes e que a esquizofrenia ‘aflorou’ exatamente pelo uso de cocaína; que a interroganda trabalha em uma policlínica e que um dia MARIA VITÓRIA foi levada pelo SAMU, em surto; que ouviu de MARIA IRIGARAY que a MARIA VITÓRIA estava usando maconha e que a mesma é muito ligada ao pai, sendo que esta não aceitou o fato do pai estar internado; que nega ter internado o irmão por questão de herança, mas que desde o início sempre buscaram na justiça, de forma legal, não permitir que MARCO VINÍCIO fosse inventariante por saber do seu diagnóstico, pois desde que seu pai faleceu em 2013 o inventário ainda não foi aberto; que inclusive apresenta neste momento um Termo de Declaração que fez junto à Ouvidoria Geral do Ministério Público, em 03/07/2017, onde informa a situação de MARCO VINÍCIO; que MARCO VINÍCIO não aceita sentar para conversarem e resolver as coisas, ou concorda num momento e discorda em outro; que a interroganda afirma que nem ela e nem sua genitora, quando estava viva, protocolizaram nenhum ação judicial visando a interdição de MARCO VINÍCIO; que a interroganda esclarecer ter deixado com dona MARIA DO CARMO um documento de quando o mesmo esteve internado no hospital psiquiátrico, datado de aproximadamente 2002; que a interroganda esclarece que a sra. MARIA DO CARMO lhe disse que havia na clínica tratamento para dependentes químicos e esquizofrenia; que neste momento protocola documentos para serem juntados aos autos”.

Na instrução processual, MARIA VITÓRIA, filha da vítima, disse que
“foi criada apenas pela mãe”
e que, por relatos da genitora, tem conhecimento de que o pai já foi internado na juventude
“por conta do uso de substâncias, mas eu não sei se hoje ele é dependente químico”
.

“MP: Você tem convivência com seu pai?

I: Não, a minha mãe falou que ele saiu de uma internação e eu que colocaram na internação que ele era esquizofrênico, isso há muitos anos. Hoje eu não sei se isso condiz com a realidade, se ele tem alguma doença.

MP: A senhora sabe se ele tem diagnóstico de alguma doença?

I: Não sei dizer.

MP: E com relação ao consumo de drogas, pasta-base, maconha?

I: Também não sei.

MP: A senhora tem convivência com seu pai?

I: Uhum.

MP: Você considera ele uma pessoa normal?

I: [permanece em silêncio].

MP: Ele trabalha?

I: Ele não trabalha, eu acho que ele precisa de cuidados, mas não sei dizer se ele tem problemas.

MP: Você tem vinte anos, você estudou?

I: Não completei o ensino médio.

MP: Você trabalha?

I: Não.

MP: E sobre essa história, o que você sabe?

I: Ele foi passar o réveillon comigo, aí ele acabou ficando no meu padrinho, na casa dele; aí parece que a KAREN entrou lá e levou ele pra clínica; a gente tentou localizar ele através dela, ela nunca falou nada, sempre foi grossa, o marido dela também.

MP: Ele estava morando contigo?

I: Ele estava na casa do meu padrinho, o SANDRO.

MP: Você presenciou isso?

I: Não, nesse dia eu não fui, eu até tinha que ir lá levar o dinheiro para ele voltar de Chapada para cá, aí eu cheguei depois lá na casa e não encontrei ele. Eu procurei a KAREN, procurei o Ministério Público e nada. Até que chegou a carta lá no ELENILTON.

MP: O que dizia a carta?

I: Dizia que ele tava precisando de ajuda [...]”

Disse que foi bloqueada por KAREN no WhatsApp após questioná-la sobre o paradeiro de MARCO VINÍCIO e, quando ligava,
“ela desligava na minha cara”
, e que seu pai dizia que a irmã
“não era de confiança”
.

Acresceu que
“o marido de KAREN disse que meu pai estava internado em Minas Gerais e que eu não poderia fazer nada”
.

Somente com o auxílio de ELENILTON e LUCIENY conseguiu localizar o pai na clínica, de onde foi tirado pela polícia civil.

Acerca da motivação da internação, relatou que o pai
“fala que tem uma indenização do Pronto-Socorro para receber, ele fala que tem briga no inventário e estão querendo tirar ele como inventariante”
.

Informou que o pai não compareceu à audiência
“porque não estava se sentindo bem, não achou bom comparecer porque estava debilitado”
.

Indagada pela defesa de KAREN, respondeu que o pai não tem fonte de renda e
“vive com uma senhora de noventa anos, que alimenta ele; antes ele ia nos lugares pedir comida, me procurava para almoçar”
, e que, como ele
“não tem um salário”
, não tinha condições de manter a casa onde residia, no bairro Bandeirantes,
“não de pagar conta de luz nem água”
e
“se alimenta na casa das pessoas”
.

Acerca do inventário, narrou que
“sabe que tem uma briga, mas não sabe detalhes”
.

“Adv.: Você disse na polícia que seu irmão, o PEDRO, foi quem levou sua tia KAREN na casa do SANDRO?

I: Isso.

Adv.: O PEDRO concordou com a sua tia levar ele?

I: Sim.

Adv.: E qual era a opinião do PEDRO?

I: Eu acho que ele acreditou que ela estivesse ajudando.

Adv.: Você tem outros irmão, filho do MARCO?

I: Sim.

Adv.: Eles também souberam da internação?

I: Sim.

Adv.: Você pode citá-los nominalmente?

I: MARIANA, PEDRO e MARCO.

Adv.: Os três concordaram com a internação?

I: Concordaram, eles falaram pra mim que era para o bem dele, que eu não deveria ir atrás dela, pra eu não me preocupar com isso, porque ele estava sendo levado por um bom motivo. Ela falou isso, chegou lá na casa, falou com meu avô, dizendo que ela estava bem-intencionada em levar ele pra ser internado.

Adv.: A outra versão de que seu pai foi internado por interesses financeiros, foi seu pai que te disse?

I: Eu penso isso, que ele não devia ter passado por tudo aquilo.

Adv.: Você não concordou?

I: Não [...]”

MARIA VITÓRIA narrou que o pai
“não conseguia trabalhar, ele era ajudante no prédio do ELENILTON pra conseguir viver
,
era um refúgio, ele se abrigava lá”.

Relatou que seu irmão mais velho, MARCO, teve um entrevero com seu pai
“e acabou agredindo ele”
no intuito de evitar que ela
“fosse junto com o pai, eles não estavam confiando no meu pai, como se meu pai não fosse uma coisa boa de eu estar perto, mas era o que eu queria, mas eles não deixavam”
.

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO GUIMARÃES testemunhou que foi contactada por NILTON, amigo de MARCO VINÍCIO, que lhe comunicou a internação involuntária dele. Foram no dia seguinte à clínica para certificar a veracidade do fato, quando tanto MARIA DO CARMO quanto KLEBER
“falou que ele não tava lá, que a irmã já tinha retirado ele de lá”
, mas recusou-se a mostrar-lhe documentos atestando a alta médica.

Diante dessa negativa, acompanhou MARIA VITÓRIA até a delegacia para registrar a ocorrência.

“T: Antes de ir na delegacia eu liguei para a irmã dele pra saber o que tinha acontecido, ela falou que não ia dar satisfação pra mim porque eu não era advogada do inventário. Eu falei: ‘senhora, eu nem sei de inventário, a sua sobrinha quer saber onde ele se encontra’, aí ela disse que não ia falar comigo e desligou. Mais tarde um pouco o marido dela me ligou, questão de minutos, me ameaçando, falando pra eu não me meter nisso porque eu ia me dar mal. [...]”

Acrescentou que o marido de KAREN disse, ao final, que
“ia soltar ele em qualquer lugar e depois vocês pegam ele”
, o que não aconteceu, razão pela qual registraram a ocorrência.

No dia seguinte acompanharam a diligência policial na clínica e ficaram
“à distância, esperando”
, quando MARIA DO CARMO novamente negou que MARCO VINÍCIO estivesse na clínica, mas ele foi localizado no interior do estabelecimento pelos Delegados de Polícia. Explicou que não ingressou na clínica e só encontrou com a vítima quando ela foi retirada pelos policiais.

A dra. ANDREA FETTER TORRACA, médica psiquiatra arrolada pela defesa de KAREN, informou que MARCO VINÍCIO foi seu paciente entre 2005 a 2007, em consulta marcada pela genitora dele, NOÊMIA.

“T: Ele já tinha tido três internações psiquiátricas antes, por esquizofrenia paranoide. A esposa também foi à consulta algumas vezes, um paciente de difícil aceitação da medicação, muito inteligente apesar da doença [...] ele apresentava na época delírios persecutórios, eu me lembro que teve uma época que ele colocou um monte de velas em casa, dizendo que queriam matá-lo, mas era um paciente que encobria bem os sintomas. Aparentemente o discurso dele, quem o via, eu me lembro muito bem, porque o esquizofrênico, com o tempo, vai tendo um déficit de inteligência, cognitivo, e ele não tinha, isso que nos chamava a atenção, porque a inteligência dele era muita.

Adv.: Se não fosse uma especialista, não detectaria?

T: Não, ele me deixou assim. É um caso interessante para eu me lembrar, porque o último atendimento foi em 2007, mas ele tinha um nível intelectual bom.

Adv.: Depois disso alguma outra vez ele voltou a procurar a senhora?

T: Não, não.

Adv.: Em relação a uso de droga, a senhora conseguiu identificar se ele era usuário?

T: Objetivamente, com exame toxicológico, não. Mas o relato foi de que ele iniciou o quadro psicótico a partir do uso de drogas.

Adv.: Que droga?

T: Na época era cocaína e maconha”.

Acrescentou que à época MARCO trabalhava como corretor, mas que em razão do quadro de esquizofrenia,
“não conseguia produzir nada”
.

Indagada pela Promotora de Justiça, informou que o tratamento é basicamente feito com antipsicóticos, de uso controlado, e que a internação é feita
“quando há risco para si ou para outros”
e que, à época em que o atendia, não houve necessidade de internação.

“MP: Um paciente com esse quadro pode exercer atos da vida civil?

T: Depende.

MP: No caso dele?

T: Eu não posso aferir, depois de onze anos sem vê-lo, como ele está, se apto ou não.

MP: E naquela época?

T: Se ele fizesse uso regular da medicação, tratamento contínuo, ele poderia. É igual uma depressão, com a medicação ele fica assintomático e é capaz de se autogerir.

MP: A senhora conhece a irmã dele?

T: Eu lembro da mulher dele, que era IRIGARAY, da família do pintor, e eu amo as telas dele.

MP: A senhora alguma vez chegou a dar algum atestado para a família interditá-lo.

T: Não”.

Acresceu que, medicado,
“ele poderia gerir a própria vida, mas a vida de outras pessoas fica complicado”
, quando questionada sobre a capacidade de MARCO VINÍCIO em atuar como inventariante do espólio de seus pais.

Sobre os fatos narrados na ação penal, nada soube esclarecer, por não tem mais contato com a vítima há mais de uma década, desde quando ele interrompeu o tratamento.

MIRENA ANACLETO DE LIMA testemunhou que é vizinha da família da vítima há muito tempo e atendia a mãe e as irmãs dele no seu salão de beleza, limitando-se a dizer que
“MARCO é muito inteligente”
e não tem conhecimento de que seja
“dependente químico ou louco”
.

ADILSON CORTEZ DA SILVA e UDSON ALBUQUERQUE, Policiais Civis que participaram da diligência efetuada na Clínica JKR, foram uníssonos em dizer que MARIA DO CARMO negou que MARCO VINÍCIO estivesse internado no estabelecimento, mas que, após adentrarem nas dependências físicas, localizaram-no.

GERALDO CARMONA FILHO narrou que já foi dependente químico e dava palestras na Clínica JKR sobre o
“Método dos Doze Passos”
e lá conheceu MARCO VINÍCIO. Disse que é procedimento comum o
“resgate”
nos casos de
“internação involuntária”
.

“MP: O senhor chegou a ter conversa só com ele, ou só essa palestra em grupo?

T: Fiz a palestra e ele me reportou que não fazia uso de drogas, que não era justo ele estar lá, mas bem pouco. Os dozes passos é pra quem quer parar. No meu entender ele não queria parar de usar droga, ele tava na negação, então eu ‘mandava ele pra frente’, mas tive poucas falas com ele.”

Esclareceu que a negativa do vício é
“normal”
, e que a vítima dizia
“que não era pra estar lá e não era justo ele estar lá”
.

JOSEMAR HONÓRIO BARRETO, médico, disse que se formou em 1974 na UNB – Universidade de Brasília e, depois de alguns anos atuando como clínico geral, obteve o título de psiquiatra.

Esclareceu que a Clínica JKR oferecia tratamento para
“alcoólatras e drogados”
.

Perguntado sobre MARCO VINÍCIO, respondeu:

“T: Eu já o conhecia há muitos anos, eu era muito amigo do pai dele. Talvez tenha sido por isso que a irmã dele o levou para a clínica.

Adv.: O que o senhor já sabia dele?

T: Eu, como médico, não sabia nada, porque ele nunca consultou comigo. Eu sabia porque a família – o paciente psiquiátrico a família esconde. Eu fiquei sabendo através de outros que ele já esteve internado no Adauto Botelho, ele já esteve internado até em Curitiba, mas nunca me falaram sobre isso. Eu dava apoio ao pai dele, que sofria muito, e a mãe também.

Adv.: E de onde vem essa amizade com a família?

T: O pai dele, que agora já morreu, eu posso quebrar o anonimado, era membro dos Alcoólicos Anônimos.

Adv.: O senhor saiu faz tempo da Clínica JKR?

T: Quando fechou eu saí.

Adv.: Em que consistia o trabalho do senhor lá?

T: Eu ia, conversava com o psicólogo, ele falava quem estava internado lá e depois trazia no consultório as pessoas.

Adv.: Com que frequência o senhor comparecia lá?

T: Uma vez por semana ou de quinze em quinze dias.

Adv.: O senhor se recorda de ter consultado o MARCO VINÍCIO?

T: Me recordo, no dia que ele chegou.

Adv.: O senhor o examinou o dia que ele chegou?

T: Ele esteve em meu consultório, lá na clínica, e eu até falei: ‘poxa MARCO, você aqui?’; ele começou a dizer que tinha gente querendo o dinheiro dele, por isso levaram ele pra lá e eu vi um traço de paranoia nisso, ele estava muito agitado e a história dele... para chegar num diagnóstico psiquiátrico tem que ter a história do paciente, a anamnese, e a história do acompanhante, pai ou mãe ou qualquer acompanhante. Vamos dizer que o senhor tentou o suicídio ontem, o senhor chega no meu consultório, não fala que tentou o suicídio. Mas a sua mãe diz: ‘ele tentou o suicídio’. Então isso é parte do diagnóstico.

Adv.: O senhor que sugeriu à KAREN levá-lo à clínica?

T: Não, não, não foi minha sugestão.

Adv.: Ela não o procurou relatando o problema do irmão?

T: Não.

Adv.: Foi uma coincidência?

T: Talvez ela tenha escolhido a clínica porque sabia que eu trabalhava lá.

Adv.: O senhor chegou a diagnosticar algum traço de transtorno mental do MARCO VINÍCIO?

T: Eu já sabia, através de conversas, que ele tinha esquizofrenia, mas em uma ou duas consultas eu jamais poderia dar o diagnóstico de esquizofrenia, seria irresponsabilidade minha. Eu perguntei a ele se ele estava usando drogas. Ele negou e eu pedi exames complementares toxicológicos, de sangue e de cabelo, e que levasse pra médica dele, dra. ANDREA FETTER, para ela dar um laudo dizendo se ele realmente tinha esquizofrenia, mas eu notei que ele tinha um transtorno mental, porque ele estava muito agitado, falando coisas que eu acredito que seja paranoia.

Adv.: Com relação ao exame toxicológico?

T: Não fizeram. A clínica não fez não sei porque, eu pedia o resultado o exame, o psicólogo também insistiu, mas infelizmente não foi feito. O exame de cabelo é feito em São Paulo.

Adv.: Quando ele chegou e o senhor teve contato com ele, foi dito o motivo da internação?

T: Porque ele estava destruindo a casa toda dos pais dele, junto com traficantes e drogados. Ele chegou com a boca machucada, segundo ele foi soco do filho dele. Então eu diagnostiquei que ele estava com transtorno mental e prescrevi neurolépticos para ele, para diminuir a agitação psicomotora.”

Acrescentou que consultou a vítima apenas por
“duas ou três vezes no máximo”
e, em seguida,
“a polícia foi lá e fechou a clínica”
.

Disse que é procedimento comum o
“resgate”
nos casos de internação involuntária, solicitada por familiares,
“aí eles têm que avisar o Promotor, tem um procedimento para legalizar a internação”
.

Questionado sobre o diálogo mencionado por JOÉZIO na fase investigativa, disse que não se recordava de ter dito aquilo, mas que tinha conhecimento que NOÊMIA, antes de falecer, havia adotado uma neta, com a finalidade de que ela recebesse a pensão, estabelecendo que o montante deveria ser divido,
“mas a mãe da criança pegou o dinheiro e foi embora para Brasília, só isso que eu sei”
.

Informou que prescreveu a medicação em pequenas doses para a vítima,
“porque lá não tinha remédios de primeira linha, só esses do SUS, que são da década de cinquenta, sessenta”
. Além disso, aguardava o resultado dos exames que solicitou – e que não foram realizados – bem como o laudo da Psiquiatra ANDREA FETTER, que também não lhe foi entregue.

Sobre os episódios pretéritos envolvendo MARCO VINÍCIO, relatou:

“T: Teve dia que eu cheguei na casa do AROLDO, meu amigo, pai do MARCO, e a gente estava jantando e o MARCO fazendo a comida dele separado, porque ele tinha medo de colocarem veneno na comida dele.

Adv.: O senhor conhecia o sr. AROLDO desde quando?

T: Desde 1982. A gente sempre conversava, porque psiquiatra todo mundo quer um pouquinho de consulta, todo mundo quer uma receita... de médico e de louco, todo mundo tem um pouco.

Adv.: E durante esse período, foram vários relatos?

T: Vários relatos”.

Respondeu que era comum parte dos pacientes da
“internação involuntária”
tentarem fugir e não se conformarem com a internação.

Noticiou que tinha conhecimento, por relatos do amigo AROLDO, que MARCO VINÍCIO usava drogas. Quando o consultou na clínica
“ele disse que não estava usando mais, que tinha parado”
, razão pela qual solicitou os exames toxicológicos, que não foram realizados.

Acerca da necessidade de internação, respondeu que
“pelo que viu, era necessária”
.

ANGELINA FORTES GONÇALVES FERRAZ, sobrinha de MARIA DO CARMO, informou que atuava como secretária da clínica, que era administrada pela tia. Disse que a solicitação de internação de MARCO foi feita pela irmã, KAREN. Discorreu sobre o procedimento padrão adotado em caso de
“resgate e internação involuntária”
, com a participação do Psiquiatra JOSEMAR e do Psicólogo DIOGO.

SAMIR DOS SANTOS OLIVEIRA noticiou que permaneceu internado voluntariamente na Clínica JKR durante um ano, para tratamento de dependência química,
“porque desejava parar de usar droga”
. Depois foi convidado para trabalhar como monitor de agosto/2015 a março/2018, quando a clínica foi fechada e não participava dos “resgates”.

Sobre a vítima disse que
“ele era muito esquisito”
e dizia a todo tempo que
“não deveria estar lá e quando saísse ia fazer um inferno na vida da irmã”
, mas que
“não dava muita atenção porque esse tipo de comportamento é típico de usuário”
.

MARIA CONCEIÇÃO ROMEIRA, enfermeira da Clínica JKR, narrou que foi a responsável pelo acolhimento de MARCO VINÍCIO quando ele chegou do
“resgate”
,
“ele estava debilitado, barbudo, cabelo sujo, um pouco ansioso, mas depois eu conversei com ele, encaminhei para o psicólogo. No outro dia ele disse que já estava melhor da ansiedade”
, e que esse comportamento é normal nos pacientes que não aceitam a internação voluntariamente, por isso
“não leva em consideração o que a pessoa fala, porque eles não querem permanecer”
.

Disse que dr. JOSEMAR receitou antipsicóticos para a vítima, pois ele tinha
“problemas psiquiátricos”
.

MICHELE SILVA TERRAS MILLAS relatou que seu irmão e seu esposo já foram internados na Clínica JKR, onde ambos receberam tratamento adequado, nunca relataram episódios de maus tratos ou agressões físicas e/ou psicológicas por parte de MARIA DO CARMO e KLEBER, limitando-se a abonar a conduta de ambos.

MAMUD NAZME DE ASSIS SHARIF disse que é proprietário de restaurantes e que MARCO
“é usuário de drogas, eu já levantei ele várias vezes da rua, já falei pra ele parar de usar, eu sempre doava alimentos, procurava ajudar. Já vi usando droga, já tirei da boca, tudo isso e bebia um pouco”
.

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA informou que conhecia NOÊMIA,
“uma das fundadoras da Caixa de Assistência dos Advogados”
e que, após o falecimento dela, foi contratado por KAREN para cuidar do inventário dela, quando tomou conhecimento que MARCO VINÍCIO já havia requerido a sua abertura e nomeado como inventariante.

“T: É um inventário pequeno, posteriormente o esposo dela veio a falecer também. À época o patrimônio deixado era uma casa atrás do Pronto-Socorro e uma casa anexa, que ela alugava. Posteriormente o MARCO, na condição de inventariante, ficou no imóvel principal. Resumindo a situação, em 26/07/2017 eu ingressei, em nome da KAREN, com o pedido de explicações em razão da depredação total dos imóveis que estavam sob a administração do MARCO. Os imóveis foram invadidos por moradores de rua, ‘drogaditos’ e toda espécie daquele gênero de pessoas ali do centro e isso causava uma dor muito grande na KAREN de ver a casa da mãe naquela situação. Eu coloquei as fotos naqueles autos e pedi explicações, sob pena de remoção do cargo de inventariante. Depois disso o processo ficou em carga pelo advogado por um longo período e está sem andamento.

Adv.: O MARCO ainda é inventariante desse processo?

T: Ele ainda não foi removido, em que pese ter esse abandono. Parece que até o advogado que ele tinha abandonou.

Adv.: Ele fez as primeiras declarações e arrolou todos os bens do inventário?

T: Sim, é essa casa que eu me referi e a casa anexa e um terreno em Chapada dos Guimarães que, se não me engano, está ocupado por terceiros. Esse é o acervo patrimonial da família”.

Na audiência de continuação, MARCO VINÍCIO relatou que
“tinha ido pra Chapada dos Guimarães pra comemorar o Natal e o Ano Novo; aí eu fiquei na casa dos meus familiares e depois eu fui pra casa de um amigo, propenso padrinho da minha filha, fui ficando lá, passando as férias”
.

Disse que em um sábado estavam sentados, conversando, e seu amigo SANDRO estava ensinando-o a fazer
“pipa”
, com a finalidade de vendê-las na praça de Chapada dos Guimarães. Após o almoço, ouviu a irmã chamando-o no portão,
“eu fiquei preocupado, achando que tinha acontecido alguma coisa com algum familiar, quando eu fui no portão as pessoas já começaram a pular o muro, pularam três e me imobilizaram, falaram que eram policiais, os vizinhos saíram; estavam com camiseta preta com emblema, de longe parecem policiais; aí entrei no carro obrigado, comecei a questionar, um pouco apreensivo por causa do porte físico das pessoas, e aconteceu tudo”
.

“MP: Quem estava junto com a KAREN?

V: O motorista, que eu não lembro o nome, o ALESSANDRO, que era o mais hostil comigo, mais agressivo, e o JULIANO”.

Esclareceu que
“não mostraram nenhum tipo de documento, nenhum mandado, eu já percebi que tinha alguma coisa errada”
.

Acrescentou que a irmã KAREN
“em nenhum momento falou de clínica, não falou de internação, não falou de nada”
e que, quando a questionava, era
“cutucado”
por ALESSANDRO, que tentava intimidá-lo.

“V: A minha irmã tem histórico de violência; ela tem problema comigo e com a outra irmã, as duas na verdade; essas coisas de violência, de pistolagem, elas mesmas têm uma ‘guerra internacional’ entre elas, de mandar pistoleiro na casa da outra, de querer matar todo mundo, elas são muito assim; eu, todas as vezes, antes desse episódio, ela sempre me ameaçava de morte, de pistolagem, eu sempre ficava assim.

MP: Mas vocês não frequentavam a casa um do outro?

V: Sempre tivemos tudo isso, mas na ‘hora do vamos ver’, que infelizmente acontece... tem o histórico de conflito das duas, porque tem dez anos que minha mãe veio a óbito e elas começaram a brigar entre elas; eu, na verdade, não tenho acirradamente, abertamente, alguma coisa em relação a ela, mas ela sempre me ameaçava em questões de violência.

MP: Mas em razão do que?

V: O princípio de tudo isso é um contrato que eles fizeram, um documento de cessão de direitos; esse documento eles – vamos dizer assim – eles premeditaram; a princípio eles fizeram esse documento onde uma pessoa adquiriu, eles assinaram e reconheceram firma e eu não aceitei.

MP: O senhor tá falando de cessão de direitos envolvendo inventário?

V: É, do meu pai; na verdade o que originou essa brutalidade, esse equívoco todo, foi o fato de um não assinar a cessão de direitos hereditários; eu tinha combinado algo e eles me apresentaram algo totalmente diferente.

MP: Esse inventário está ajuizado?

V: Tá, tramita na 5ª Vara (de Família), onde eu sou o inventariante.

MP: E não há um consenso sobre essa questão?

V: Havia um consenso.

MP: Posteriormente houve um litígio?

V: Não, não houve um litígio, elas simplesmente acharam no direito de me passar a perna, por ganância eles acharam que, por eu ser uma pessoa que, de uns tempos pra cá, adquiriu hábitos muitos simples de vida, independente da minha mãe, porque eu sempre trabalhei, sempre tive empresa, sempre tive construção civil, no ramo imobiliário; fazia parte de um contexto que, na verdade, esse shopping de Várzea Grande é um projeto meu, uma ideia minha, tanto é que o slogan ‘um marco para Várzea Grande’ foi até uma homenagem que fizeram para a minha pessoa; no ramo da construção civil, no ramo do empreendimento imobiliário, eu sempre fui muito atuante, mas uns anos eu acabei me afastando, a minha saúde não tinha mais condições de viver essas coisas, então eu passei a ter um estilo de vida diferente; isso causava... achavam que eu não tinha mais interesse pelas coisas materiais, acharam que eu era hippie, usava drogas, só que na verdade não foi isso; eu conheci uma pessoa que é mãe dos meus quatro filhos, ela tinha um estilo de vida e eu me afastei de tudo pra viver o estilo de vida dela; infelizmente não deu certo, essa é a realidade, e isso incomodava.

MP: E na clínica?

V: Aí eu já não vi mais presença da minha filha, eu achei que estava indo pra perder minha vida, eu tinha o entendimento que minha irmã estava fazendo algo muito grave, ela ‘patrolou’ meus filhos, ela ‘patrolou’ todo mundo, porque ela tem essa coisa de ser violenta, de matar, mandar matar, ela sempre teve isso, nós todos fomos criados num círculo desse tipo de coisa, mas em relação a esse tipo de coisa, ela foi infeliz, eu acho, porque deu a entender que ela saiu do carro e eu iria para a morte.

MP: Mas chegando na clínica, o que aconteceu?

V: Eu fui para o quarto, eles tentaram amenizaram a situação, achando que eu tivesse tenso, não me deram nenhum tipo de medicamento, eu fiquei dentro do quarto, onde tinha mais quatro pessoas, que tinham problemas semelhantes ao meu, tinha menor de idade com briga de família, que tinha um milhão de reais depositados em conta, essas coisas assim, voltadas a coisas de lesar o direito da pessoa, era um pessoal mais diferenciado.

MP: Em que momento o senhor teve contato com os responsáveis pela clínica?

V: Não, não tive nada. Eu nunca tive num presídio, mas é a sensação de ficar ali preso. Eu acredito que os proprietários daquele lugar já tinham uma informação que eu não tinha nada a ver com dependência, consumo; eu acho que eles já tinham premeditado a situação no sentido de que aquilo ali seria algo para me coagir, me torturar emocionalmente, fazer eu assinar alguma documentação, isso é minha impressão.

MP: O senhor passou alguns dias sem ter atendimento médico?

V: A princípio eu acabei tendo contato só com os pacientes e eles viram que eu não tinha problemas, acho que pela minha forma de conversar, gesticular, ficou todo mundo sabendo que eu não tinha problema; já foi percebido pelos monitores, só que eu não sei se foi alguma coisa premeditada – eu tenho sempre a impressão de que as coisas foram pré-determinadas – eu conheci uma pessoa, que se chamava MARCO também, que a princípio já começou – não sei qual era a intenção dele, também – de me ceder... eu não tinha roupa, não tinha pasta de dente, não era uma coisa natural pegar uma pessoa e levar para uma clínica sem um sabonete, pasta de dente, o mínimo necessário para a higiene pessoal. Pelo que eu observava lá, quando a pessoa era pega de forma compulsória, eu acho que o familiar tinha que levar algumas coisas, porque a família do paciente já fazia um planejamento. Nesse meio tempo ele veio ‘ô cara, cê tá precisando de alguma coisa?’; eles tem uma coisa de querer que um ajude o outro; mas essa pessoa eu acho que ele já tinha ouvido falar algo, ele disse: ‘MARCO, o que você precisar eu tenho, sabonete, pasta de dente’.

MP: O senhor teve auxílio de um interno, esse MARCO ANTÔNIO?

V: É, esse que pulou o muro e foi avisar, aquela coisa toda.

MP: Ele ficava no quarto com o senhor?

V: Não, ele não ficava no nosso quarto.

MP: Qual era a rotina do senhor?

V: A princípio eu fiquei muito incomodado com a forma como eu fui colocado, eu tinha uma dieta alimentar, pressão alta, diabetes; eu tinha uma rotina de vida – apesar que eu tava em Chapada curtindo, comendo muita carne e tomando cerveja – mas eu tinha uma rotina de alimentação, eu tinha meu relógio biológico, tudo isso me causou um certo dano.

MP: Tá, mas lá dentro, qual era a rotina do senhor?

V: A rotina era ficar no quarto, acho que eu fui mantido fora da rotina dos pacientes, porque os monitores, o pessoal lá da administração já tinha alguma coisa que dizia ‘esse cara não tem problema, ele tá aqui por algum outro motivo’, entendeu? Eles me deixavam ficar à vontade, eu não ficava diretamente com os pacientes; com o tempo eu acabei com a minha a resistência e fui aceitando a rotina dos pacientes, não sei precisar quantos dias.

MP: Em que momento o senhor foi atendido por algum médico?

V: Muito demoradamente, eu acredito, na minha memória, que foram quarenta e cinco dias, mas não sei se foi isso aí que tá nos autos, eu nunca me interessei. Não é que eu não me interessei, eu sempre fui muito preocupado em não participar muito disso, adentrar muito, eu queria até aproveitar o momento para pedir desculpa a todos por não ter nem prestado uma satisfação.

MP: O senhor conhecia esse médico?

V: Fui atendido pelo dr. DIOGO LOBO SANTANA, Psicólogo da unidade. Na verdade eu não fui atendido, eu solicitei para os monitores que chegassem até ele, porque o controle era mais de monitor que de funcionário, na verdade nem funcionário tinha, eu acho, devia ter uma secretária e os médicos que eventualmente davam plantão. Aí eu solicitei, depois de uns dois ou três dias, insistindo que eu queria saber o que tava acontecendo.

MP: O senhor pedia para quem?

V: Para os monitores, não tinha um administrador.

MP: O KLEBER e a MARIA DO CARMO, responsáveis pela clínica, o senhor tinha contato com eles?

V: A dona MARIA DO CARMO eu nunca tinha visto, parece que ela tem dificuldade para andar, ela ficava na administração, uma ou duas vezes que eu vi ela lá, ela colocou o rosto e um outro paciente falou: ‘essa é a MARIA DO CARMO’; o KLEBER eu nunca tinha visto, depois que ele começou a parar essa caminhonete que me trouxe da Chapada, ele parava no refeitório, acho que ele levava mantimentos, mas me diziam que ele era uma pessoa muito perigosa, que ele andava armado. Tinha um grupo de internos – acho que tinha umas cinquenta pessoas, saía um, entrava dois ou três – ele tinha um grupo de pacientes que se tornaram monitores e alguns meninos faziam uma segurança, vamos dizer. Quando eu cheguei eles me deram um ‘chucho’ para eu me proteger, ‘ó cara, você toma cuidado, que aqui sempre tem motim, tem briga’, tanto é que eu fiquei sabendo que depois que eu saí de lá teve um motim, um troço assim, feio por sinal; esse KLEBER eu fiquei preocupado, incomodado, porque eu não sabia quem ele era; as pessoas comentavam que ele era Policial Militar e tinha sido expulso da corporação; infelizmente, no município de Várzea Grande, pelo que eu conheço na imprensa, nos veículos de comunicação, é uma cidade que tem muitos grupos de extermínio, tem muito dessas coisas, né; isso me deixa muito apreensivo. É um município que tem essa coisa toda, que é colocada dessa forma. Essas coisas me deixavam... o próprio DIOGO falava que eu tinha que falar com o KLEBER; aí eu ia no GERALDO, que era tipo um divã, era uma doutrina que ele tinha, ele pensava daquela forma e todos tinham que aceitar as colocações como ele colocava.

MP: Mas e sobre o médico, quando o senhor foi atendido? O DIOGO o senhor disse que é psicólogo.

V: É, mas ele é médico também, né? Pelo que eu observei ele deve ter um mestrado ou um doutorado, porque quando eu conversei com ele, eu expus a situação, ‘eu não tenho problema nenhum’; ele falou: ‘precisa da avaliação do psiquiatra’; ‘quem é o psiquiatra?’; ele falou: ‘é o doutor JOSEMAR’; aí eu fiquei pasmado: ‘JOSEMAR HONÓRIO BARRETO?’; ele falou ‘sim’; eu falei: ‘ele é meu compadre, dr. JOSEMAR e dona ROSINETE’, hoje mesmo eu encontrei com ela, ela não me cumprimentou, eu também não cumprimentei. Infelizmente as coisas são dessa forma. Aí eu fiquei assim: ‘como assim, o JOSEMAR? Ele é dono da clínica também?’; ele falou: ‘o dr. JOSEMAR é a pessoa que atende aqui, vai estar aqui tal dia’. Ia um ou dois dias por semana.

MP: Quando o senhor foi para a clínica o senhor não tinha um encaminhamento médico?

V: Não.

MP: Medicaram o senhor antes do senhor ser avaliado por algum médico?

V: Não, em nenhum momento eu tomei nenhum tipo de medicamento.

MP: O senhor não tomou ou não deram medicamento para o senhor?

V: Não deram medicamento. Depois que houve a consulta com o dr. JOSEMAR, porque com certeza tinha que ter uma prescrição médica; aí o DIOGO começou a falar que a classe dos psicólogos não admitia aquela questão dessa forma, que ele já tinha feito isso a nível nacional.

MP: Essa forma que o senhor fala seria a internação involuntária?

V: Não seria involuntária, a forma com que... na verdade assim, eu expliquei pra ele que a situação que estava ocorrendo era por conta da cessão de direitos, da mesma forma que eu tô explicando aqui; que eu não assinei o documento, não vendi e não recebi dinheiro, e que minhas irmãs tinham vendido e recebido dinheiro, inclusive o meu advogado, do espólio, na época, recebeu. Eu fui bem categórico, expliquei pra ele, ele disse: ‘não aceito esse tipo de coisa, não compactuo com isso’; não sei se ele só falou pra me enganar, mas ele me falou, ‘espera JOSEMAR chegar’; eu falei: ‘que dia o JOSEMAR vem?’; ‘tal dia, assim e assado’; nesse meio tempo eu sofri um acidente, fui jogar bola na quadra de esportes e me machuquei, mas machuquei mesmo; aí eu fui ver um medicamento e não tinha medicamento, não tinha farmácia, não tinha nada; ‘eu preciso ser levado para o pronto-socorro pra ver se eu quebrei alguma coisa’; ‘tem que esperar o médico’; fiquei dias, semanas lá, sofrendo, já não participava muito das coisas, ficava deitado no quarto, com dores, aí eu falei: ‘aqui é uma bagunça, é um troço de louco esse trem’.

MP: E o JOSEMAR, atendeu o senhor?

V: O dia que ele chegou ele atendeu, a ROSINETE também tava, a esposa dele.

MP: Ela ia com ele lá?

V: Na verdade a dona ROSINETE, depois ela tomou a responsabilidade para ela né, poxa, porque tantos anos de convivência dentro de casa, é desagradável estar numa situação dessas, né; mas na verdade ela tomou as dores, falou: ‘MARCO, pelo amor de deus, assina esses documentos, assina essa procuração, assina esse contrato’, ‘MARCO faz isso, MARCO faz aquilo’; ‘cê vê, papai morreu, deixou as fazendas, eu não peguei nada, deixei tudo pra EDUARDO, deixei pra não sei quem’; ‘mas ROSINETE, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui’.

MP: Isso lá na clínica, quando ela acompanhava o doutor JOSEMAR?

V: É, na verdade a dona ROSINETE, depois ela parou de fazer as palestras, parece-me que ela era colocada como Assistente Social, mas eu conheço ela de muitos anos e eu acredito que ela não tinha, assim... quando ela me viu ali... ela não tem, vamos dizer assim...

MP: Em relação ao atendimento médico do dr. JOSEMAR, como foi?

V: Dr. JOSEMAR eu tenho muita liberdade com ele, por sinal num episódio que ele teve no passado ele sempre corria lá, pedia orientação e tudo mais; num desses episódios que ele teve, que foi grave, junto com outros médicos, foi preso, respondeu na Polícia Federal, aquela coisa toda; eu e meu pai abrimos as portas pra ele, falei: ‘o senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo’ e ele pedindo ajuda pro meu pai nesse episódio. Eu fiquei chocado com ele: ‘pô JOSEMAR, você fazer isso comigo, cara? Você é meu compadre’, dei uma dura na hora que eu sentei já parti pra cima dele: ‘ô JOSEMAR, como cê me faz um trem desse? Manda me sequestrar meu irmão... você é de dentro da minha casa, eu lutando por você, pela sua família, quanto de dinheiro eu já arrumei pra você emprestado, como você faz isso comigo?’; e ele fazendo as coisas dele lá e falando: ‘não, não é assim’, não sei o que; eu fiquei estarrecido com ela na hora que acabou a minha lavação de roupa e ele prescreve um monte de tranqueira pra mim tomar; aí eu falei: ‘não acredito que você vai fazer isso comigo’; aí, pra eu poder me manter, ter um equilíbrio, eu pegava e não usava os troços que ele mandava me dar. Depois de eu ter ficado reclamando por ter caído e ter ficado com dores, aí montaram lá um postinho, parece que já havia uma farmácia lá antes, e começou o atendimento, onde tinha uma enfermeira que eventualmente aparecia para dar algum tipo de medicamento; eu fiquei preocupado, saí de lá muito magoado com o JOSEMAR.

MP: O dr. JOSEMAR, além de fazer o atendimento médico e prescrever os medicamentos para o senhor, em algum momento ele chegou a conversar ou tocar no assunto dessa questão patrimonial com o senhor, ou da interdição do senhor, para o senhor aceitar a curatela?

V: Não, todas as vezes que eu direcionava para esse tipo de coisa, porque na verdade eu fui bastante objetivo porque ele tava fazendo aquilo comigo. JOSEMAR, quando a minha família e meus pais – eu tava até na pré-adolescência – ele participou da minha família por que... assim... ele entrou no contexto dos problemas da família, porque na verdade ele não tem especialidade na área de psiquiatria, entendeu? Eu sei disso, eu sei tudo, eu já li livro sobre ele, ele é membro dos Alcoólatras Anônimos; aí, por ser médico, aquela coisa toda, ele sempre penetrava nas famílias, aprofundava e tinha ciência dos problemas.

MP: O senhor, então, já conhecia o JOSEMAR?

V: Sim, muito.

MP: Fora da clínica, o senhor já teve algum episódio que precisou ser atendido pelo dr. JOSEMAR como médico?

V: Doutora, o JOSEMAR, desde o princípio eu tive outras internações, todas feitas de forma violenta, sempre com mentiras, invadindo minha casa, dizendo que eu estava tentando suicídio, todas as vezes que me aconteceu esse tipo de coisa, o dr. JOSEMAR que fez a mando de meu pai, da minha mãe ou de alguma outra pessoa, das minhas irmãs.

MP: Isso aconteceu há quanto tempo?

V: Bastante tempo atrás. Só que depois ele começou a ficar preocupado e não aparecer diretamente como mandante. Aí, como ele circula no meio de médicos, aquela coisa toda...

MP: Antes desse episódio, qual a última vez que o senhor foi internado?

V: De forma violenta?

MP: Que o senhor foi internado, involuntário ou que aceitou a internação.

V: Não, eu nunca aceitei internação. Todas as vezes foram assim. Eu estava na minha casa e minha casa era invadida.

MP: Quando foi a última vez?

V: Tem muito tempo, tem vinte, trinta anos.

MP: O senhor foi internado onde?

V: Que eu me lembre eu passei de uma internação dessa mesma forma primeiro no Neuropsiquiátrico; aí, por um mandado judicial, que a mãe dos meus filhos entrou e começou a pressionar, exigindo como foi, da mesma forma, dessa forma violenta, minha mãe se sentiu preocupada e me desinternou, vamos dizer assim. Depois nunca mais passei por internação nenhuma.

MP: Então o dr. JOSEMAR atendeu o senhor, prescreveu medicamentos, o senhor questionou ele, ele simplesmente não teve mais nenhum diálogo com o senhor?

V: Não, teve mais umas duas ou três vezes, mas em relação ao fato de assinar documento, passar procuração, a ROSINETE que falava. [...] Nesse meio tempo o JOSEMAR não dava abertura pra falar da questão jurídica, do que se tratava a procuração, e a ROSINETE falava: ‘ô MARCOS, assina esse documento, salva sua vida, pega esse dinheiro e some’, ela falava; ‘mas ROSINETE, o que eu fiz pra mim sumir? Tô roubando, tô matando, estuprei alguém?’; no dia que era pra eu assinar os documentos que a polícia apareceu lá. Eu falava pra ela abertamente, ‘eu quero ir embora daqui’; ela tentava me convencer que a minha liberdade estava condicionada a eu assinar os documentos.

MP; Os medicamentos, mesmo prescritos, o senhor não tomava. Quem ministrava esses medicamentos?

V: Um paciente, que parece que tinha experiência nesse meio, ele era enfermeiro formado, tinha saído de uma internação e ficou nesse posto; ele era meu amigo, a gente ficava no mesmo quarto, tinha mais proximidade; ele sabia das coisas que eu contava, que ia dar rolo quando a polícia descobrisse que eu tava lá; então a gente fazia planos, ‘quando eu sair daqui a gente tem condição de fazer alguma coisa juntos’, a gente tinha uma proximidade.

MP: O senhor tomava os remédios?

V: Não, não tomava, às vezes ele não me dava e fazia de conta que dava o medicamento.

MP: O senhor, em algum momento, solicitou contato com algum familiar?

V: Sim, todo dia.

MP: Para quem?

V: Para quem tava ali, os monitores, né; até o dia que eu cheguei e conversei com o KLEBER, fui muito duro com ele, ele me ameaçou: ‘ô KLEBER, que negócio que é esse, como que eu vou ficar aqui’ – dentro do carro com ele, porque na verdade ele pegava os cartões dos pacientes e torrava o cartão de todo mundo. Aí ele me colocou no carro e saiu fazendo compras aqui em Várzea Grande, e eu já preocupado, falei: ‘cara, qual é a sua, meu irmão? Como você vai resolver minha situação? Quanto você quer para me soltar? Quanto eu tenho que te pagar, com meu dinheiro, eu tenho conta no Bradesco. Como que eu saio dessa?’.

MP: O que ele falava para você?

V: ‘Não MARCO, é o seguinte, você tem casa no seu nome?’; ‘eu tenho bens particulares meus e bens que eu herdei dos meus pais, que eu nunca administrei, mas eu tenho coisas minhas que eu posso passar pro senhor, tá enrolado, eu posso até falar que eu não tenho nada, então eu quero saber se eu posso passar um valor em dinheiro ou se ou posso passar alguma propriedade particular minha, que não depende de ninguém, só da minha assinatura’; ele ficava cavando, querendo informação, saber o que eu tinha. Mas eu tinha ficado apreensivo porque ele tinha ido na minha casa, no sobrado, e na casinha, como me falaram, conversaram comigo, que as pessoas que usam drogas lá na casa disseram que eu usava drogas junto com eles; ‘as pessoas disseram que você fuma também’; ‘meu amigo, para com essa conversa’; aí eu fiquei preocupado, ‘esse cara vai querer tomar tudo, até o que eu herdei e nem tô usando’.

MP: O senhor chegou a tomar conhecimento de quem custeava sua permanência?

V: Não, depois que eu vi a dona ROSINETE e o JOSEMAR eu comecei a fazer a ligação.

MP: O senhor não tomou conhecimento de quem pagou a clínica?

V: Não, não. Na verdade, quando KLEBER e o DIOGO falou que quem tava pagando era meu padrinho, no caso meu compadre, meu patrão, porque ele me mandou embora agora do grupo.

MP: Quem era?

V: FILADELFO DOS REIS DIAS.

MP: Ele estaria custeando a permanência do senhor?

V: É, na verdade ele que tinha adquirido através da BNM, por cessão de direitos, o contrato que eu não assinei e que gerou todo esse negócio. Ele era meu padrinho, meu compadre e meu patrão.

MP: Qual a relação dele com os acusados?

V: Com todos, o JOSEMAR sempre pegou dinheiro emprestado, eu que fazia, ia buscar o dinheiro, rolo de dinheiro, sempre dinheiro, né. Nesse meio tempo – eu não posso acusar diretamente, mas é o que foi ventilado lá – ‘é seu padrinho, sua irmã falou que é ele’. Aí surgiu a conversa que foi ele que pagou dois mil e duzentos reais pra fazer o sequestro, o cárcere, me manter ali e depois vinte e dois mil reais pra me manter um ano lá, mas eu não ia durar nem dois meses, acredito eu, nesse lugar, se eu tivesse assinado esses documentos. [...]”

Explicou que não era permitido manter contato com nenhum de seus familiares.

“V: Quando eu fui levado lá pra unidade do Souza Lima, eu tinha a sensação que eu ia morrer; os outros paciente também falavam ‘esse cara vai morrer’.

MP: Tiraram o senhor e levaram para outra clínica?

V: É, eu tive a sensação que ia morrer, eu já tava condenado pra morte. Eu fiquei sexta à noite, sábado e domingo. Na segunda-feira, quando retornei, a polícia deu o flagrante lá.

MP: O senhor disse que foi ajudado por um outro paciente. Ele já estava saindo ou fugiu da clínica?

V: Não sei, sinceramente, se isso não foi tudo montagem, eu não sei, eu não vou falar que tudo que eu tô falando é a realidade. Essa pessoa, o MARCO, quando eu entrei lá foi a pessoa que se aproximou de mim como amigo e essa mesma pessoa que pulou o muro da unidade – diz ele andou doze quilômetros até chegar na casa do meu compadre, meu amigo, pra avisar minha filha – então... eu fiz um documento, um mapinha, dizendo pra ele que naquele local e alguns telefone que ele podia ligar, que essas pessoas iriam me ajudar e que poderiam ajudá-lo também, porque ele havia me falado que respondia dois processos, na comarca não sei de onde, Rondônia, Cacoal, não sei onde é; o que eu falei foi: ‘cara, o que eu posso fazer é te ajudar financeiramente, arrumar um bom advogado, pra você poder responder em liberdade ou alguma coisa assim’.

MP: Foi então que ele entrou em contato com quem?

V: Com ELENILTON, ali no Poção, que é um lugar que eu sempre fiquei, sempre ajudei, morei lá, tive apartamento lá, foi lá que ele foi. Aí ele comunicou com a dra. LUCIENE e a MARIA VITÓRIA, minha filha, e eles foram todos juntos pra lá com a Polícia. [...]”.

MARCO esclareceu que nunca foi colocado no
“quarto 14”
, o
“quarto do castigo”
.

Questionado pela Promotora de Justiça, disse que, além das internações anteriores noticiadas, MARCO, após esquivar-se de responder, disse que
“não se recorda”
se foi submetido a tratamento psiquiátrico e que
“não se recorda”
de ter tido
“envolvimento com drogas”
, mas que
“sempre teve muito contato com usuários, dependentes”
.

Sobre a questão envolvendo a herança, disse que a casa situada no Bairro Bandeirantes
“na verdade engloba a área do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e do colégio Cezário Neto”
e quem há um
“precatório municipal de setenta e oito milhões de reais e um precatório estadual de cem milhões de reais do Cezário Neto”
e que esse seria
“o motivo da briga”
.

Acrescentou que morava na casa do bairro Bandeirantes e que
“o endereço da minha empresa, a construtora, é na casa”
e que
“nunca saiu de lá”
.

“MP: Qual o nome da construtora que o senhor é sócio?

V: Eu não sou sócio, eu sou o dono da construtora.

MP: Sim, mas qual é o nome?

V: Amazônia Legal é o nome de fantasia.

MP: Há informações nos autos de que essa casa o senhor utilizava como ponto de uso de drogas.

V: Não, jamais. O que acontece é que a realidade dos imóveis no centro da cidade é bem... se ela não está habitada, se não está bastante segura... essa época de manga, por exemplo...

MP: Mas antes desse episódio da Chapada, o senhor morava nessa casa?

V: Ficava nela um ou dois dias para fazer a manutenção dela, é uma casa que tem piscina, sempre mantinha a piscina limpa e tudo mais. A partir do momento que começou a pressão do contrato de cessão de direitos que é dos bens que eles resumiram, vamos dizer assim, apenas esses dois imóveis, eu comecei a ficar preocupado com a minha segurança, porque se eu saía da casa eles pulavam e faziam uso de entorpecentes lá embaixo; enquanto eu estava na casa, isso não ocorria, entendeu? Às vezes eu chegava e eles tavam lá dentro eu já metia o pau, falava que não quero, ‘vão bora, vão bora, todo mundo pra fora’.

MP: Mas quem eram essas pessoas?

V: São pessoas que transitam por ali, usuários, dependentes químicos, mas sempre eu expulsando e tentando isolá-los.

Adv.: Essa empresa do senhor ainda está ativa?

V: Na verdade, depois que eu fui admitido na Brasil Central Engenharia, que é do seu FILADELFO, ela passou a ficar um pouco, assim... não a mercê, mas ficou desativada, né.

Adv.: Qual era a função do senhor na construtora?

V: Essa função de proprietário, né, administrava a empresa e trabalhava na área de construção civil.

Adv.: Não, a sua rotina no trabalho.

V: No escritório, sempre tive escritório no mesmo local, a princípio era na casa menor, na verdade são dois imóveis, um sobrado e uma casa. Depois que a minha mãe morreu eu mudei para o sobrado.

Adv.: Em relação ao trabalho, o senhor contratava obras, atendia clientes?

V: É, isso aí.

Adv.: O senhor é engenheiro, fazia projetos?

V: Não, não, não... na verdade, eu comecei na Construtora Diplomata, na 31 de Março, ali perto do Shopping Goiabeiras.

Adv.: O senhor atuou no empreendimento do Shopping Goiabeiras?

V: É, praticamente todos aqueles prédios, empreendimentos da Diplomata, foi ali que eu me especializei na prática, eu não tenho uma formação.

Adv.: E quando foi que o senhor ficou sem condições financeiras? A sua filha esteve aqui e explicou que, quando senhor foi para Chapada, estava com problemas de saúde e dificuldades financeiras, inclusive para obter alimentos, abrigo e ela te ajudava.

V: É... na verdade não tinha, não tava assim nessa situação; quando eu fui pra Chapada eu fui até com uma certa folga, né, financeira. Eu me preparei para ter momentos de tranquilidade.

Adv.: E o senhor recebia dinheiro de quem? Da construtora?

V: Não, no caso, foi de uma outra fonte de renda, não foi da construtora.

Adv.: Qual essa fonte de renda? É lícita?

V: É lícita, obras de arte do meu sogro, comercializava, eu sempre.

Adv.: Hoje em dia o senhor trabalha?

V: Na verdade eu tenho uma renda, de um serviço que eu presto.

Adv.: Serviço de que?

V: Eu fico na casa de uma senhora, que é fiscal do Estado, que eu a chamo de vó, carinhosamente e ela me chama de neto. Aí eu desenvolvo um trabalho a ela e ela colabora.

Adv.: O senhor é cuidador?

V: Não, eu não sou exatamente um cuidador, ela tem enfermeira, tudo... eu faço alguns trabalhos ali; quando meu primo vai pra faculdade eu fico ali próximo, quando eles viajam para Cáceres eu fico ali...

Adv.: O senhor recebe por isso?

V: Eu recebo.

Adv.: Quanto o senhor recebe?

V: A média, hoje, eu não sei calcular exatamente. Quando eu preciso de alguma coisa eles estão sempre me assistindo, me ajudando.

Adv.: O senhor não tem uma renda fixa, então?

V: É, eu acho que eu recebo... entre alimentação, porque a gente tem uma vida bastante farta, né, é só eu e ela...

Adv.: Mas renda, salário, você não tem?

V: Em torno de uns dois mil reais que eu consigo, pelos gastos que eu efetuo, eu tenho uma certa mordomia... em torno de dois mil reais.

Adv.: Quantos filhos o senhor tem?

V: Na verdade eu tenho seis filhos.

Adv.: Quando da internação do senhor, que o senhor alega que foi um sequestro, algum dos seus filhos estava presente?

V: Olha, eu tinha um menino, que era menor de idade, que eu fiquei sabendo depois, o nome dele é PEDRO. Na verdade, a minha irmã – pelo que eu fiquei sabendo depois do episódio – ela já tinha ido na casa da minha sogra, a dona FÁTIMA, em Cuiabá, no Jardim Guanabara, já tinha envolvido ali, de alguma forma...

Adv.: Eu só perguntei para o senhor se algum dos filhos do senhor soube desse dia da internação.

V: Ela [KAREN] já tinha, premeditadamente, passado na casa da sogra, em Cuiabá; aí ela passou na casa dos meninos lá em Chapada. Cada um tem sua casa. Ela passou na casa de um, que era menor, que já completou a maioridade.

Adv.: Como é o nome dele?

V: PEDRO. O PEDRO, pelo que eu fiquei sabendo, foi quem disse onde é que eu tava morando... morando não, passando as férias...

Adv.: E o PEDRO sabia que sua irmã queria internar o senhor?

V: Na verdade minha irmã sempre aterrorizou todo mundo, ela ficava aterrorizando as pessoas, né... ligava, amedrontava... a família toda tem sequelas graves de problemas de assim, de... vamos dizer assim, de envolvimento.

Adv.: Como era o relacionamento do senhor com a sua mãe, quando ela era viva ainda?

V: A minha mãe era o seguinte... desde o princípio eu sempre fui muito próximo a ela. Ela era professora, ela me alfabetizou, ela... eu andava com ela muito.

Adv.: Ela era uma pessoa que o senhor confiava?

V: É, até então eu confiava nela.

Adv.: Até então quando?

V: Ela depositava muita confiança em mim, meu primeiro trabalho remunerado foi com ela, na época da OAB, da Caixa de Assistência.

Adv.: A pergunta é porque consta que seus pais é que pediram sua primeira internação, lá atrás. Foram eles mesmos que pediram?

V: Existe um fato. Essas internações têm um histórico bem anterior. Na verdade foi assim: eu saí daqui e fui pra Curitiba... na época do governo Carlos Bezerra eu conheci uma pessoa que ficou na minha casa, aí essa pessoa morava em Curitiba e me convidou para estudar direito na faculdade. Eles queriam que eu fizesse direito lá pra voltar aqui, pra magistratura, aquela história toda, porque minha mãe sempre foi uma pessoa que...

Juiz: Seja objetivo, por favor, não é contando história, é respondendo o que foi perguntado.

Adv.: A pergunta é exatamente essa: foi sua mãe que pediu sua internação anteriormente, no Hospital Neuropsiquiátrico, que o senhor citou?

V: [pensativo] não, não, não... não foi minha mãe, não.

Adv.: Quem foi?

V: Foi a minha irmã, ela que fez as coisas todas.

Adv.: E lá atrás a sua irmã também estava tentando te sequestrar? Qual foi o motivo?

V: É, essa minha irmã, a que tá lá em Brasília [HELEN], na verdade ela sempre foi uma pessoa bastante... ela causava um constrangimento sempre.

Adv.: E por que ela quis te internar?

V: Com essas alegações de que eu estava tentando suicídio.

Adv.: O senhor tentou suicídio alguma vez?

V: Jamais, nunca passou pela minha cabeça, nunca, nunca, nunca... tanto é que eu tenho essa documentação porque quando bombeiro, ambulância, eles são chamados, eles têm lá um relatório, esse tipo de coisa.

Adv.: Consta no processo as fotos dessas casas no bairro Bandeirantes, a piscina cheia de lodo, bem abandonada, colchões na sala...

V: Não, na verdade não é bem assim, não é bem assim...

Adv.: Aquela é a casa do senhor?

V: Não é bem assim... essas fotos... na verdade, é o seguinte: a localização desses dois imóveis faz com que todas as águas da chuva fiquem ali, antigamente a rua... a água das chuvas acaba desembocando ali, é um problema que já existe há muito tempo, tanto é que a parede caiu, a água invadia a entrada da casa. Na verdade é por causa das chuvas, da enxurrada, quando chove causa uma enchente e tudo vai pra dentro da piscina, entendeu?

Adv.: O senhor disse que ofereceu ao KLEBER bens, propriedades, dinheiro para ele tirar o senhor da clínica, correto?

V: Ele não tinha mais como justificar para me manter ali, correto? Eu achei que...

Adv.: O senhor estava mentindo para o KLEBER que o senhor tinha propriedades?

V: Não, eu não tava mentindo, porque eu tenho certidões que comprovam que, até então, eu sou o dono.

Adv.: Mas o senhor falou que está morando com uma senhora e percebe alimentação, dois mil reais por mês, quais seriam as propriedades que o senhor estava oferecendo?

V: O que ocorre é o seguinte... na verdade, desde que começou esse conflito do espólio, acabou interferindo na minha vida pessoal, na minha vida particular, eu fiquei preocupado com minha segurança, então eu sempre tentei ficar próximo de lugares... eu tô com ela lá há pouco tempo...

Juiz: A doutora quer saber se o senhor tem propriedades.

V: Tinha... tenho até hoje, eu não desfiz, até que eu saiba, né, que é essa propriedade que poderia ser pago pra minha liberdade. Eu tava tentando comprar minha liberdade, porque ele já estava também na conversação que eu tinha que assinar a procuração, passar o documento, pra quem eu não sei. Eu tinha que assinar a procuração para ter a minha liberdade.”

Questionado pela defesa de KAREN, respondeu:

“Adv.: Seus filhos ficaram sabendo que o senhor foi levado para a clínica?

V: É público e notório, porque foi na imprensa.

Adv.: Pelo senhor. A MARIA VITÓRIA a gente sabe que sim, ela estava lá quando a polícia chegou na clínica. E os outros cinco?

V: É, na verdade a comunicação feita pelo MARCO para o ELENILTON e para a dra. LUCIENY foi feita apenas para a MARIA VITÓRIA. Os outros não tomaram conhecimento no dia.

Adv.: Mas ela não avisou os irmãos?

V: Não deu tempo dela fazer isso, porque a MARIA VITÓRIA é uma pessoa, assim, um tanto inexperiente.

Adv.: O senhor disse no começo que tinha ido pra Chapada passar as festividades de fim de ano.

V: Sim.

Adv.: A MARIA VITÓRIA esteve aqui, na audiência passada, e contou um episódio de um conflito entre o irmão dela e o senhor. Foi com o MARCO ou com o PEDRO? Teve um que deu um soco no olho do senhor.

V: Não... o conflito que eu acho que ela tenha falado foi o fato que eles moravam no Jardim Tropical antes de ir pra Chapada, vizinhos da minha irmã.

Adv.: Qual deles agrediu o senhor, o MARCO ou o PEDRO?

V: [pensativo] ah, que eu me lembre, que teve um safanão, foi o MARCO, mas por causa da minha irmã, KAREN, que era vizinha.

Adv.: Qual o motivo da briga lá em Chapada?

V: Lá não teve briga... que eu saiba, não.

Adv.: Próximo do dia que foram lá pegar o senhor.

V: Não teve, em nenhum momento.

Adv.: A MARIA VITÓRIA que disse isso aqui, pra gente.

V: Não, desconheço porque não houve nenhum conflito.

Adv.: O senhor fala que tem uma impressão de que o que aconteceu nesse episódio foi por conta de um contrato de cessão de direitos do imóvel que queriam que o senhor assinasse. O senhor já foi internado outras vezes, tanto no Neuropsiquiátrico quanto no Adauto Botelho [interrompido].

V: Há muito tempo atrás.

Adv.: Certo, ninguém está julgando o senhor [interrompido novamente]

V: Por intermédio do dr. JOSEMAR.

Adv: Deixe eu concluir, por favor. O senhor foi internado essas vezes quando seus pai, o seu AROLDO e dona NOÊMIA ainda eram vivos, correto?

V: Não, na verdade quem fez essa situação foi a minha irmã KAREN.

Adv.: Eu só estou perguntando se eles eram vivos?

V: Eram vivos.

Adv.: Naquela época, que não havia que se falar de cessão de direitos, de contrato, nada disso, qual foi o motivo dessas internações?

V: Não, na verdade já falamos sobre essa sucessão.

Adv.: Mas eles eram vivos.

V: Mas falavam da sucessão, lá em casa sempre falou, era um conflito.

Adv.: E a mãe e o pai do senhor concordavam com a KAREN fazendo isso pra internar o senhor?

V: Não, não foi dessa forma. Não foi a KAREN, foi a HELEN, porque na verdade na questão do trabalho da minha mãe, quem desenvolvia com ela, desde muito novo, desde a época da Caixa de Assistência, que ela fundou e a gente trabalhou lá, como trabalho voluntário, e as sindicâncias que ela fazia pelo interior do Estado, sempre quem acompanhou fui eu. Então a mamãe tinha uma preferência que eu ficasse à frente das coisas e a minha irmã HELEN não aceitava essa situação. A KAREN era muito novinha, não participava muito disso.

Adv.: A primeira vez que o senhor foi internado, no Neuropsiquiátrico, foi em dezembro/1999.

V: Não sei precisar.

Adv.: Eu posso precisar, tem documentos que atestam isso. Qual foi o motivo dessa internação do senhor?

V: É o mesmo de sempre, a HELEN com o JOSEMAR, ele sempre que fez isso.

Adv.: O JOSEMAR tinha proximidade com o sr. AROLDO, seu pai?

V: Não, ele tinha proximidade com todos nós.

Adv.: Teve um episódio que o JOSEMAR encontrou com o senhor em Diamantino, o senhor se recorda?

V: Sim, me recordo.

Adv.: O que o senhor se recorda desse episódio?

V: Simplesmente eu tava tentando resolver uma questão.

Adv.: Que questão era essa?

V: Uma questão de trabalho, de ter que resolver uma moradia.

Adv.: Quantos anos o senhor tinha?

V: Não sei precisar.

Adv.: O senhor era adolescente?

V: Não, já era maior de idade.

Adv.: Como foi? O senhor encontrou quem lá?

V: Não, na verdade eu saí buscando trabalho, uma oportunidade.

Adv.: Saiu daqui?

V: É.

Adv.: Aí o senhor foi a pé até Diamantino? Foi isso?

V: Na verdade, eu trabalhava com vendas, né... como vendas é um trabalho bastante árduo, tem que ter contato direto com as pessoas, eu tava tentando entrar na área de vendas de áreas rurais, então tinha que ter contato direto com área rural.

Adv.: O senhor disse que nunca foi atendido por outro Psiquiatra, a não ser o JOSEMAR?

V: Sempre foi o JOSEMAR, ele direcionava para outro profissional. Lá no Neuropsiquátrico ele que direcionou para as doutoras. Então ele que sempre foi o responsável por todo esse tipo de coisa.

Adv.: O senhor conheceu a dra. ANDREA?

V: Ela foi minha psiquiatra, sempre foi minha psiquiatra.

Adv.: O senhor tem contato, ainda se consulta com ela?

V: Não, na verdade ela não era uma psiquiatra minha, ela era uma pessoa que me dava assessoria porque eu tinha um relacionamento muito conflitante com a MARIA, que é a mãe desses quatro filhos.

Adv.: A dra. ANDREA é uma profissional confiável? O senhor confiava nela?

V: Sim, quando veio o óbito da minha mãe eu fiquei bastante apreensivo, fui lá, fiz uma consulta com ela e ela me deu um laudo, ele propôs que eu entrasse com um pedido de aposentadoria, por causa do meu histórico, e eu teria direito a receber a pensão da minha mãe, coisa e tal, porque ela era muito amiga da minha mãe, ela falou: ‘você vai ter um bom dinheirinho’.

Adv.: A dra. ANDREA não era de nenhum dos hospitais que o senhor foi internado, ela te orientou?

V: Ela comentou que eu ia precisar de dinheiro, ela falou: ‘com esse histórico que você tem, eu vou te dar um laudo’.

Adv.: Atualmente a única atividade que o senhor está fazendo é residir lá nessa casa?

V: Com a dona ERAIDES. Olha, atualmente eu presto consultoria para amigos que precisam.

Adv.: Assessoria de?

V: Econômica, financeira, eu tenho pessoas que... ahn... me perguntam alguma coisa, porque eu tenho conhecimento de causa, e acaba que às vezes eu consigo receber alguma coisa a mais.

Adv.: O senhor ainda tem contato com o MARCO ANTÔNIO, aquele que ajudou o senhor?

V: Aquele que pulou o muro?

Adv.: Isso.

V: Olha, eu não tive mais contato com o MARCO ANTÔNIO.

Adv.: E com o ELENILTON?

V: Eu tive, porque na verdade, eu administrava o prédio, que tinha vinte e sete apartamentos.

Adv.: O senhor encontrava sempre a MARIA VITÓRIA lá?

V: Não, a MARIA VITÓRIA nunca foi lá.

Adv.: Ela mencionou aqui que ali era o refúgio de vocês, onde ela encontrava o senhor lá. Ela mencionou isso aqui, claramente.

V: Ela pode até ter falado isso, mas na verdade eu nunca nem gostei que a MARIA VITÓRIA fosse para lá, porque lá é um lugar onde tem muitos... muitos jovens, gente solteira, não tem família, não moram com pais, eu não acho uma boa referência.

Adv.: Usam droga lá?

V: Que eu saiba, não, esporadicamente eu já vi moradores... porque eu administrava, recebia aluguel, fazia a manutenção do prédio, aquela coisa toda, eu percebia.

[...]”

Indagado pelo juízo, disse que, quando foi
“sequestrado”
em Chapada dos Guimarães, não estava usando entorpecentes,
“tomava cerveja nos finais de semana e comia churrasco”
e que nunca foi proposto tratamento voluntário por seus familiares.

Perguntado sobre o relacionamento com KAREN, disse:

“V: A KAREN sempre ligou pra MARIA VITÓRIA, sempre falou com a MARIA, comigo também.

J: Quanto tempo antes desse dia que ela te trouxe que o senhor havia conversado com ela? Um mês, uma semana?

V: Quando eu estava lá em Chapada, foi... já tinha um tempo, mas falava por telefone, tratava de assunto do FILADELFO me pagar, pra tratar da cessão de direitos. Eu não assinei e não recebi.

J: Então estava pendente que o senhor assinasse esse documento para todos receberem?

V: Isso”.

HELEN MÁRCIA, irmã da vítima, foi ouvida por carta precatória em Brasília/DF, quando relatou que, após mudar-se para Brasília, deixou de manter contato com os irmãos MARCO VINÍCIO e KAREN, nada sabendo sobre os fatos tratados na ação penal.

Esclareceu que o espólio é composto apenas por
“uma casa do lado da outra e uma chácara”
, sendo inverídicas as alegações sobre créditos milionários do espólio,
“segundo informações que obteve de seu advogado”
.

Interrogada, KAREN respondeu que foi procurada por FÁTIMA, ex-sogra de MARCO, dizendo que seu irmão
“estava dando problema e sempre teve esse conflito dele com os filhos, várias outras pessoas que passavam na frente da casa da minha mãe falavam: ‘o MARCO tá abandonado, o que você vai fazer?’; como só eu moro aqui em Cuiabá, sempre ela procurava a mim, ligava, diante disso eu ficava muito preocupada. Ele sempre passava o final de ano comigo, eu era a irmã que cuidava dele. Aí ele não apareceu e eu me preocupei, três meses e o MARCO não me procurar. Liguei para dona FÁTIMA e perguntei o que estava acontecendo, ‘o MARCO tá em Chapada, mas tá tendo muito conflito lá e me falaram que ele tá apanhando do filho’; eu já havia presenciado o MARCO apanhando do filho”
.

“J: Qual filho, a senhora sabe o nome?

R: O que batia nele é o MARCO BENEDITO. Briga entre eles, eles não queriam o MARCO lá na casa. Aí eu fui até Chapada, ‘vou ver se interno meu irmão pra ele ter um pouco de cuidado’. A casa tava cheia de delinquentes que ele mesmo colocou, tinha histórico de pessoas, eu fui lá, que estavam ameaçando o MARCO de morte, então tudo isso estava me preocupando muito. Eu falei: ‘vou internar ele pra ver se a gente vende essa casa’, mas em nenhum momento foi no intuito de pressionar o MARCO, nada disso. O filho dele me levou lá na casa, os outros filhos sabiam que eu ia internar o MARCO, falei com a ex-esposa dele, ela falou: ‘acho melhor’, falei com seu CLÓVIS, pintor, pai dela, ele falou: ‘é melhor pra acabar com esses conflitos’; até então eu cheguei lá, o PEDRO; falei com o MARCO, ele tava debilitado, magro, cabelo bem... me assustei com o que eu vi.

J: Tinha quanto tempo que a senhora não via ele?

R: Tinha uns quatro meses, mais ou menos; ele nunca ficava muito tempo assim sem me procurar. Ele sempre ia pedir dinheiro pra mim. Fui lá, falei que ia internar ele... tinha um senhor com ele, todo de ‘dread’, que falou: ‘a MARIA deixou ele aqui porque ele tá tendo muito conflito lá na casa do CLÓVIS’, onde ficam os filhos dele; aí eu falei que ia internar ele, pra não ficar na rua, jogado; ele tava dormindo no chão, muito magro e debilitado.

J: Mas a senhora já foi lá com o pessoal para internar?

R: Sim, eles faziam esse resgate.

J: É que a senhora está dizendo que concluiu pela necessidade de internar após vê-lo, mas a senhora já foi com o pessoal pra internar ele, foi o que eu entendi.

R: Fui para ver qual situação ele estava. Aí ele dormindo no chão, debilitado, melhor internar ele. Aí conversamos, eu falei que ia interná-lo, ele não reagiu nem nada, entrou no carro. O que houve de pular o muro é que o portão não tinha trinco, só pelo lado de dentro, a gente saiu, o portão bateu, aí os moços pularam pra abrir o portão pra poder pegar a roupa dele. A gente já estava na calçada, o vento bateu e fechou o portão, foi isso que aconteceu. Aí a gente levou ele pra clínica, mas essa filha dele, a MARIA VITÓRIA, ela tem um certo distúrbio também, porque ela usa entorpecente, a mãe dela falou, aí ela não aceita; ela quer cuidar do pai mas ela não tem condições, ela não estuda, nenhum dos filhos do MARCO estudam ou trabalham.

J: Como foi a tratativa com a clínica? A senhora tratou com quem?

R: Com a dona MARIA DO CARMO.

J: A senhora explicou a situação e ela falou o que?

R: Ela disse que eles cuidam de pessoas com esquizofrenia, que tem problema com drogas.

J: Mas tinha algum diagnóstico dele, pra poder internar?

R: Eu dei o documento que ele já foi internado em outros lugares, porque o MARCO pegou todos os documentos que tinha na casa da minha mãe e sumiu com tudo, até o documento que confirmava que ele tinha esquizofrenia, que foi dado pela dra. ANDREA FETTER, na época.

J: A senhora assinou algum termo de responsabilidade, que a senhora requereu a internação?

R: Sim, assinei.

J: Mas não houve nenhuma avaliação médica prévia? Só tinha o histórico que a senhora falou?

R: É, ele tinha tirado tudo da casa.

J: Então a senhora só contou o histórico dele?

R: Eu levei um que ele já tinha internado naquele hospital lá da saída, que fechou... Neuropsiquiátrico. Eu levei o documento de que ele já tinha sido internado lá. Até a MARIA [ex-esposa] tirou ele de lá com uma liminar, na época.

J: Ele é o inventariante?

R: Enquanto eu ainda estava no episódio de luto da minha mãe, ele sabia muito mais que eu, ele é muito inteligente e perspicaz. Ele sabia que tinha um prazo e se passasse esse prazo ia ter multa. Então ele não consultou nem eu, nem minha irmã, se a gente ia querer que ele fosse inventariante, simplesmente pegou a certidão de óbito comigo e deu entrada, eu não sabia que era isso que ele ia fazer.

J: Vocês deram procuração?

R: Eu não dei procuração, meu pai estava vivo, ele era cuidado por mim, lá em casa. Ele pegou tudo sem consultar a mim e minha irmã.

J: E como está esse inventário?

R: O inventário está parado.

J: Vocês não conseguiram vender nada?

R: Olha, teve uma proposta de venda da casa, mas o MARCO não aceitou vender, ele não aceita nada. Se eu falar que vale trezentos mil, ele fala que vale três milhões, que nem ele falou que a gente tem duzentos milhões, tudo dele é grande, em abundância, tudo ele é dono. Por isso eu achei que, internando ele, a gente poderia conversar melhor, tratar desses assuntos.

J: Ele concordou em vir?

R: Ele veio tranquilo no carro, ele só ficava falando de dinheiro o tempo todo, que tinha mais de cento e oitenta milhões pra receber, se eu já tinha recebido... tudo dele é em volta do dinheiro.

J: Foi conversado alguma coisa sobre ele assinar algum documento?

R: Não. O MARCO fantasia as coisas, ele tem mania de perseguição.

J: Nunca foi o objetivo da internação ele assinar o documento?

R: Não, era de cuidado, ele tava na fase de pedir comida na rua.

J: Ele disse aqui que estava bem em Chapada, que não tinha interesse em ser internado.

R: Não, ele tava com um hippie, numa casa.

J: Era casa de quem?

R: Não era parente, era um estranho pra mim. Deve ser algum conhecido dele ou da ex-esposa.

J: Então não houve uso de força física?

R: Não, ele concordou; depois, no carro, ele só ficou falando sobre dinheiro. A mente dele é só sobre inventário, sobre grandes abundâncias que minha mãe deixou, a mente dele é só isso”.

KAREN disse que tinha notícias do irmão pelo psicólogo da clínica, recebeu fotos,
“em quinze dias ele já estava bem diferente fisicamente, estava alimentado, comendo bem, eu perguntava se ele estava tomando o remédio eles diziam que estava, porque o MARCO é muito difícil pra tomar remédio, ele finge que engole depois joga fora. Os únicos que faziam ele tomar medicação era minha mãe e meu pai”
.

“J: Essa doença surgiu quando?

R: A esquizofrenia? Eu era pequena, ele é bem mais velho que eu, mas eu lembro. Ele casou com dezoito anos e aos vinte e três ele teve o primeiro surto. Ele teve vários outros surtos, acho que dr. JOSEMAR deve ter contado, saiu perambulando pela estrada como mendigo, ele já deu muita dor de cabeça, já quis tacar fogo em casa, já tocou fogo em carro, ele é muito problemático e agressivo, às vezes.

J: Em relação ao inventário, vocês tentaram remover ele?

R: Já tentei doutor, coloquei foto, coloquei tudo lá, mas quando a gente vai lá o juiz fala que tem seis mil processos e que tem que esperar.

J: Pra comprovar que ele não tem condições de ser inventariante?

R: Que ele tá depredando tudo lá.

Adv.: Você disse que encontrou ele em Chapada na casa de um hippie. Como você chegou até lá?

R: A gente foi primeiro na casa da filha dele, a MARIANA; a MARIANA levou até a casa do vô dela, o CLÓVIS IRIGARAY. Lá estava o filho caçula; aí eu liguei pra MARIA, ex-esposa, perguntei aos filhos dele se concordavam com a internação, eles concordaram, eles não queriam o pai deles lá, preferiam ele internado pra tratar.”

Disse que foi levada até MARCO pelo filho dele, PEDRO, que os deixou até na frente da casa e saiu,
“ele falou que não queria ver o pai”
. Acrescentou que na clínica pagou o exame toxicológico, que não chegou a ser realizado, pelo que soube depois.

“Adv.: Por que você escolheu aquela clínica?

R: Eu já tinha conhecimento que o dr. JOSEMAR, que é amigo nosso de muitos anos, estava lá. Ele poderia dar um suporte, olhar o MARCO. Melhor do que eu internar ele numa clínica onde ele poderia não estar bem, lá ele teria o olhar de um médico conhecido.

Adv.: Então foi por isso que a senhora escolheu lá?

R: É, porque eu sabia que ele trabalhava lá.

Adv.: Ele tinha uma relação próxima com sua família?

R: Sim, desde criança, ele foi padrinho de todos os casamentos lá de casa”.

Explicou que a doença de MARCO só se manifestou aos vinte e três anos de idade e, ao final, chorando, disse que desde que o irmão saiu da clínica não teve mais contato com ele, sabendo apenas que ele está residindo em Chapada
“na casa de estranhos, mas pra ele todo mundo é amigo, é parente”
.

KLEBER, interrogado em juízo, disse que é filho único e desde que sua mãe
“se tornou cadeirante”
começou a auxiliá-la nas atividades administrativas da clínica, que contava com profissionais qualificados para as áreas técnicas.

“R: Em relação ao MARCOS, a ROSINETE, que era terapeuta, disse que era muito amiga da família e precisava auxiliá-lo, porque depois que a mãe dele morreu ele se afundou nas drogas. Ela disse: ‘tem uma pessoa, que é padrinho dele, que quer ajudá-lo, você pode ir até a empresa dele, conversar com ele, pode auxiliar?’; eu perguntei: ‘quem é essa pessoa?’; ela pegou o telefone, ligou para essa pessoa, essa pessoa nos atendeu e nós fomos até o escritório dela para conversar com ela. Eu chamei o coordenador da clínica, o Psicólogo DIOGO e fomos até o endereço, na Av. Antártica, no bairro Santa Rosa. Lá nós fomos muito bem recebidos, essa pessoa é o sr. FILADELFO DIAS. Ele colocou a situação pra mim, que o MARCO era afilhado dele, a mãe dele era muito amiga dele e a casa que a mãe do MARCO morava tinha sido depredada e tinha vários dependentes químicos que tinham invadido lá. Nesse momento o DIOGO começou a explanar como era o trabalho terapêutico de desintoxicação, logo em seguida o FILADELFO falou: ‘eu vou fazer isso, vou ajudar ele, porque eu pago todos os meses uma mesa para o MARCO’. O FILADELFO disse: ‘tem uma residência, próxima ao Morro da Luz, ele já tá fazendo uso de drogas tem muitos anos, essa residência foi depredada, eu tomei conhecimento que o MARCO tá na rua, fazendo uso de drogas’. Ele me perguntou como poderia auxiliar, o DIOGO explicou como era feito o trabalho. Aí o FILADELFO disse que o MARCO estava usando drogas e também dando drogas para a filha dele, a MARIA VITÓRIA. Naquela época acho que ela ainda era menor de idade. O FILADELFO disse que queria ajudar e em seguida chamou o motorista dele, ele falou: ‘quero que você leve o pessoal lá na residência’, que era para o psicólogo tentar conversar com ele e fazer o convencimento. Fomos eu, o psicólogo e o motorista. Cheguei na casa, tava tudo arrombado, eu tirei fotos da casa. Tinha três dependentes químicos fazendo uso de pasta-base lá dentro, eu perguntei com ordem de quem eles estavam lá, eles falaram: ‘o MARCO deixou, ele não tá aqui agora’; aí eu liguei para o FILADELFO, expliquei, aí ele falou: ‘vou te passar o telefone da irmã dele para ver o que ela pode auxiliar’; andamos pelo Morro da Luz para tentar localizar ele, mas não o achamos; entrei em contato com a KAREN, ela explicou a situação dele, disse que não sabia o paradeiro e que tinha intenção de fazer o tratamento dele, e que inclusive a sobrinha estava usando maconha; posteriormente eu acho que o FILADELFO falou com a KAREN sobre o tratamento, isso foi numa quinta-feira, final de fevereiro [...].

J: E essa questão lá da Chapada?

R: Então, eu entrei em contato com a KAREN, aí ela foi na clínica, falou com minha mãe que o MARCO tava em Chapada, fazendo uso de drogas; conversamos com ela e ela perguntou se tinha a possibilidade de o pessoal da clínica ir tentar localizar ele. Aí eu não sei o que aconteceu lá, porque eu não fui em Chapada.

J: Sobre a questão do inventário, houve alguma conversa com ele lá sobre isso?

R: O MARCO estava criando várias situações dentro da clínica, oferecendo trinta mil pra um, cinquenta mil pra outro, falando que era milionário, para que alguém auxiliasse ele a fugir. Ele passou pelo dr. JOSEMAR, mas ela não aceitava o tratamento. Eu chamei ele pra uma conversa, ele explicou que estava passando por isso, eu queria saber se ele realmente era louco. Aí, nesse dia, eu levei ele no mercado, coloquei ele no carro e fomos. Eu, ele e outro menino, que é formado em enfermagem e queria trabalhar. Levei ele no mercado que a gente tinha convênio.

J: Por que levou ele no mercado?

R: Eu fui com ele na intenção de ouvir ele.

J: Lá não tem médico pra fazer avaliação?

R: Tinha, mas é isso que eu queria deixar claro. O interesse é que ele tava oferecendo dinheiro para todo mundo, aí ele ofereceu pra mim também, uma quantia pra ir embora. Aí eu falei pra minha mãe que ele tava fazendo isso.

J: Eu não estou entendendo seu objetivo em fazer esse tipo de avaliação, porque lá tinha corpo clínico.

R: É que todos os pacientes que estavam lá eu levava no mercado, pra comprar o que faltava, o que era da preferência de cada um. Nesse momento ele contou a história dele pra mim e ofereceu dinheiro pra eu deixar ele ir embora. Ele falou do inventário e que o povo queria tomar o que ele tinha. Depois eu conversei com o dr. JOSEMAR.

J: Houve alguma pressão de sua parte pra ele assinar algum documento?

R: Não, nem tinha conhecimento disso. Na hora que ele tava no carro ele comentou, mas ele não falou de assinar papel, documento, mas em nenhum momento eu falei disso, porque ele que deu essas informações para mim.

J: Lá em Chapada o senhor não foi?

R: Não.

[...]”

MARIA DO CARMO corroborou a versão de KLEBER e disse que KAREN entrou em contato com a clínica e pediu auxílio para o
“resgate”
de MARCO VINÍCIO, após ROSINETE, esposa de JOSEMAR, dizer que ele era conhecido da família.

“R: Eu só internei ele porque o dr. JOSEMAR era responsável por essa área e pediu apoio.

J: Tinha algum parecer médico atestando a necessidade de internação?

R: Ele falou pra mim.

J: Mas só falou ou apresentou documento?

R: Ele não apresentou documento na hora, mas ele passou a medicação quando ele veio. Quando a KAREN ligou e disse que tinha localizado ele em Chapada, por meio do filho dele, ela pediu se tinha como mandar alguém pra dar um apoio pra ela. Foi quando eu mandei o ALESSANDRO e o JULIANO, porque a gente quase não tá fazendo mais resgate, a maioria a gente recebe com ordem judicial, do interior. Eles foram só para dar apoio para a KAREN.

J: O resgate é feito sem ordem judicial, é só o familiar falar, vai lá pega e interna?

R: Não, não pegamos.

J: E nesse caso?

R: Foi por causa do dr. JOSEMAR, que disse que conhecia ele desde criança e ele t
inha problema de esquizofrenia de tanto usar drogas, e ele deu apoio à família.”

Soube, pelo relato de KAREN, que não houve resistência por parte de MARCO VINÍCIO para vir de Chapada dos Guimarães, e que em momento algum soube de
“briga de herança, eu não sabia de nada”
.

Em razão de ter sofrido uma queda e quebrado o fêmur, não tinha contato com os internos,
“nem conhecia o MARCO, eu vim conhecer ele na delegacia”
, mas JOSEMAR lhe informou que
“desde os oito anos cuidava dele, que já foi internado no Adauto Botelho, porque tinha problema de esquizofrenia”
.

Sobre a presença da advogada LUCIENY na clínica, disse que ela se apresentou como prima de MARCO VINÍCIO e, ao consultar KAREN por telefone, não foi autorizada a permitir a entrada deles.

Negou ter dito aos policiais que MARCO não se encontrava internado na clínica. Acresceu que o procedimento adotado pelos médicos e terapeutas é que a primeira visita de familiares somente ocorra depois de 30 [trinta] dias da internação.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença, que absolveu ALESSANDRO, JULIANO e MÁRCIO e condenou KAREN, MARIA DO CARMO e KLEBER pela prática de sequestro cárcere privado [art. 148, § 1º, II e III, e § 2º, do CP], contra a qual se insurgem os apelantes.

Após atenta leitura da denúncia, concluo que a narrativa nela construída foi baseada única e exclusivamente na palavra da vítima, MARCO VÍNICIO, tanto que conclui:
“o sequestro e o cárcere privado não tinha como finalidade o restabelecimento de sua saúde física ou mental, tendo motivações escusas, sendo a ação engendrada por sua irmã, a denunciada KAREN, com objetivo de tomar para ela a administração dos bens da família”
[sic – ID. 180320434, pág. 19].

Portanto, de acordo com a exordial acusatória, o
animus
de KAREN, ao internar o irmão, era
“tomar para ela a administração dos bens da família”
, extraindo-se daí o dolo imputado à recorrente.

No entanto, após detida análise da prova carreada, chego à conclusão distinta.

Os depoimentos dos Psiquiatras ANDRÉA FETTER e JOSEMAR BARRETO são suficientes para demonstrar que MARCO VINÍCIO é portador de esquizofrenia paranoide, tem “mania de perseguição”, doença incurável que necessita de tratamento para ser controlada e permitir que o paciente possa, ao menos, gerir a própria vida.

Ditos profissionais esclareceram que MARCO VINÍCIO tem longo histórico de internações em instituições psiquiátricas, o que ele próprio, ainda que com ressalvas, confirmou em juízo.

A testemunha MAMUD, por sua vez, disse que conhece MARCO há muitos anos e, por inúmeras vezes, alimentou-o e retirou-o das ruas, “tirou a droga da boca dele”, esclarecendo que a vítima é usuária de entorpecentes.

Some-se a isso os delirantes relatos do próprio MARCO VINÍCIO em juízo, quando afirmou ser empresário, proprietário de construtora, herdeiro de precatórios milionários, autor de projetos revolucionários e
“consultor financeiro”
, o que foi documentalmente provado não ser verdade, uma vez que o espólio de seus pais é constituído por pequeno patrimônio, sendo certo que a casa residencial que estava sob os cuidados dele foi totalmente depredada e ocupada por usuários de drogas, sem teto e outras pessoas.

Aliás, neste particular, destaco que, quando pleiteou a abertura do inventário de sua genitora, MARCO pediu a concessão da gratuidade da justiça, acostando naqueles autos um holerite no qual consta que exercia a função de
“serviços gerais”
, percebendo remuneração líquida de R$ 459,45 [quatrocentos e cinquenta e nove reais, quarenta e cinco centavos] no mês de julho/2009, correspondente a 1 [um] salário-mínimo vigente à época [ID. nº 24992615, pág. 5 dos autos 0022195-58.2009.8.11.0041].

Construindo, peça a peça, o quebra-cabeça fático, é forçoso concluir que MARCO VINÍCIO estava em Chapada dos Guimarães, onde já havia brigado com seus filhos – chegou a ser agredido fisicamente por um deles – e foi se abrigar na casa de terceiros, de onde foi resgatado pela irmã, KAREN, que foi levada até lá pelo sobrinho PEDRO.

O tipo penal imputado na denúncia não admite a modalidade culposa, devendo haver
prova do dolo
do agente.

A internação involuntária está prevista no art. 6º, parágrafo único, II, da Lei n. 10.216/2001,
verbis
:

Art. 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro
; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Fosse a intenção de KAREN manter o irmão internado para
“administrar os bens da família” (sic)
, evidente que ela teria pleiteado a remoção dele da condição de inventariante, o que não ocorreu.

A
remoção
só foi pleiteada pela irmã
HELEN

muito tempo depois
, em razão da inércia de MARCO VÍNICIO, e foi deferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em
02/12/2021,
quando

consignou a existência de
“negligência intencional do andamento dos autos de inventario”
[ID. 180324332].

Nesse ponto, aliás, calha a fala da Psiquiatra ANDREA FETTER em juízo, quando disse que, mesmo fazendo uso de medicamentos, MARCO não detinha condições de
“gerir patrimônio de terceiros”
.

Com isso, afasta-se a motivação que a peça vestibular atribuiu a KAREN para a internação involuntária do irmão.

Destaco que KAREN, em
julho/2017
, já havia procurado o Ministério Público, por meio de sua Ouvidoria, pedindo providências, uma vez que seu irmão se encontrava
“em local totalmente insalubre, corre risco de morte, em razão de sofrer ameaças de usuários de drogas”
, mas a Promotora de Justiça do Núcleo de Família e de Defesa da Tutela Individual de incapaz concluiu que
“por se tratar de demanda que objetiva tutelar direito de incapaz, e
tendo em vista, ainda, o aparente desconhecimento da requerente quanto às medidas a serem tomadas
, entendo prudente e determino a remessa do caso à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para as providências cabíveis”
[ID. 180320437, págs. 157/163].

Registro que o pedido foi instruído com inúmeras fotografias do imóvel onde MARCO residia, bastante sujo e com lixo espalhado por toda a residência, bem como no quintal dela, demonstrando que o local não dispunha de condições mínimas para ser habitado naquelas condições.

Contudo, ante a inércia do Poder Público em assisti-la, KAREN buscou uma clínica particular para internação do irmão, com a finalidade de recuperar as condições de saúde física e mental dele, firmando contrato com a Clínica JKR para tal finalidade.

De toda a prova documental e testemunhal coletada ao longo da instrução processual, não há um indício mínimo do dolo por parte da KAREN, pois, como já dito, a motivação descrita pelo Ministério Público na exordial acusatória – afastar MARCO VINÍCIO da administração dos bens da família – não foi sequer pleiteada pela recorrente no inventário.

Ausente prova do dolo, deve ser aplicado em favor de KAREN o princípio
in dubio pro reo
para absolvê-la do crime imputado na denúncia.

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

“[...]
A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
”
(Ap 146818/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

[...]
A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
. “Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (Guilherme de Souza Nucci - Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689) [...]
(TJMT, Apelação Criminal nº 155056/2012) (Ap 155088/2012, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 03/12/2013).

Em relação a MARIA DO CARMO e seu filho KLEBER, responsáveis pela Clínica JKR, a conclusão é idêntica.

A admissão de MARCO VINÍCIO foi feita após a contratação do serviço pela irmã dele, KAREN, que relatou o histórico de internações pretéritas do irmão, e que inclusive procurou referida clínica por saber que lá atendia o dr. JOSEMAR BARRETO, antigo amigo da família e conhecedor da situação psiquiátrica da vítima.

Neste particular, registro que o dr. JOSEMAR, quando ouvido em juízo, afirmou que
aguardava
o laudo que, no seu entender, seria emitido pela Psiquiatra ANDREA FETTER, o que não ocorreu, pois a referida profissional relatou que há alguns anos a vítima havia abandonado o tratamento e já não era mais seu paciente. Tampouco os exames toxicológicos que solicitou foram realizados pela clínica.

No entanto, na condição de psiquiatra responsável pelos pacientes da Clínica JKR, JOSEMAR aceitou a internação e, inclusive, prescreveu medicamentos para serem ministrados a MARCO VINÍCIO.

Os administradores da clínica, neste particular, não detinham conhecimento técnico na área da medicina psiquiátrica para avaliarem se a internação era necessária ou não – o que restou sobejamente demonstrado que efetivamente era, pois o quadro clínico apresentado pela vítima inspirava os cuidados que a irmã KAREN se prontificou a custear, internando-o na Clínica JKR, para que fosse tratado e medicado, no intuito de que recobrasse seu estado de saúde, ao menos físico, que se encontrava bastante debilitado, conforme se extrai dos relatos ouvidos em juízo.

No tocante à ausência de notificação do Ministério Público acerca da internação realizada, trata-se, evidentemente, de infração administrativa, que deveria ser fiscalizada pelos órgãos de controle, mas que não se presta a caracterizar o dolo necessário para a condenação por sequestro e cárcere privado, como decidiu o juízo singular.

Portanto, concluo que, em relação a MARIA DO CARMO e KLEBER, não há prova suficiente do dolo, o que autoriza a reforma da sentença para absolver ambos.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e
ABSOLVO
KAREN DA COSTA E SILVA, MARIA DO CARMO FERRAZ ALBUES E KLEBER FERRAZ ALBUES, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024